Tribunal: CARF
Processo: 16682.900154/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900154/2021-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.810 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de análise da Dcomp n° 20759.74261.020218.1.7.8687
em conjunto com suas relacionadas que fazem referência ao mesmo crédito.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 1.500.640.894,55, relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário de 2016 (SNIRPJ/2016).
Segundo o Despacho Decisório (fl. 4.746), n° de rastreamento 3035672, o direito
creditório foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 56.902.432,09, em consequência as
compensações foram consideradas parcialmente homologadas.
Por bem retratar os fatos copio o Acórdão n° 108-020.091, da 5a TURMA/DRJ08,
que julgou a manifestação de inconformidade apresentada, acrescentando os fatos ocorridos em
momento posterior:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900154/2021-44
Fl. 10729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Trata o presente processo da DCOMP no 20759.74261.020218.1.7.02-8687 (fls. 3/19)
vinculada a créditos tributários decorrentes de Imposto de Renda pago no Exterior, no
valor de R$ 1.443.738.462,47; Retenções na Fonte (IRRF), no valor de R$
108.757.332,17 e Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de IRPJ, no valor de
R$ 1.391.883.562,38, referentes ao ano-calendário de 2016. Tais parcelas performaram
um Saldo Negativo de IRPJ (AC 2016), no valor de R$ 1.500.640.894,55, o qual é
pleiteado pela interessada na presente compensação:
(Reprodução parcial do DD)
De acordo com a Informação Fiscal no 0.001/2021 (fls.20/111), as parcelas do crédito
referentes ao IRRF e Estimativas Compensadas foram confirmadas. Entretanto, a
referida DCOMP foi homologada parcialmente, pois a parcela do crédito referente ao
Imposto de Renda Pago no Exterior (R$ 1.443.738.462,47) não foi reconhecida, uma
vez que a “Documentação apresentada pelo contribuinte não atende à legislação”.
Dentre os motivos apontadas pela Fiscalização para o não reconhecimento da parcela
paga a título de Imposto de Renda no Exterior, se destacam:
Conforme já destacado, os lucros que deram origem ao crédito sob análise, conforme
informações do próprio contribuinte, foram auferidos nos anos de 2007 a 2012 (fls.
596/599) e, portanto, anteriores à vigência da Lei n* 12.973. de 13 de maio de 2014. e
da Instrução Normativa RFB n* 1.520. de 04 de dezembro de 2014 (esta última norma
foi criada a fim de regulamentar a primeira), e, portanto, tais normas não serão
consideradas para a análise aqui realizada.
Tanto a Lei n* 12.973, de 13 de maio de 2014, com a Instrução Normativa RFB n*
1.520, de 04 de dezembro de 2014, dispõem sobre a tributação da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, com relação ao acréscimo patrimonial decorrente de participação
em lucros auferidos no exterior por controladas e coligadas a partir de 01/01/2015.
conforme disposto no artigo 119 da Lei n* 12.973, de 13 de maio de 2014, excetuando
aqueles contribuintes que fizerem a opção de se submeterem às regras previstas nesta
lei, a partir de 01/01/2014. de acordo com o § 21 do artigo 119 da Lei n* 12.973, de 13
de maio de 2014, e artigos 51 e 61 da Instrução Normativa RFB n* 1.520, de 04 de
dezembro de 2014.
A seguir, serão descritas as principais conclusões extraídas das normas de regência
pertinentes à dedução do imposto sobre a renda pago no exterior (§ 15 do artigo 14 da
Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002).
Deve haver total correlação entre as bases tributáveis (lucros de controladas no exterior)
com os respectivos pagamentos do imposto sobre a renda realizados fora do território
nacional (capul do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de
2002).
É condição determinante para a dedução do imposto sobre a renda pago pelas
controladas no exterior que os lucros correspondentes tenham sido oferecidos à
tributação na apuração da controladora domiciliada no Brasil, seja no próprio período
ou em período anterior ao da realização dos pagamentos, respeitando os limites para
compensação determinados pela legislação, utilizando para fins de cálculo destes limites
as informações do ano-calendário em que os lucros foram oferecidos à tributação. É o
entendimento consubstanciado na Solução de Consulta n* 144, de 19 de junho de 2006,
nos itens 7 e 8, principalmente nas partes 2 e 3 do item 8, fazendo as devidas adaptações
ao caso concreto:
Na hipótese da tributação (pagamento) realizada no exterior ocorrer em período
posterior àquele em que os respectivos lucros foram tributados na controladora
domiciliada no Brasil, a dedução deverá ser efetivada no ano-calendário relativo ao da
Fl. 10730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

tributação (pagamento) ocorrida no exterior, observados os limites previstos nos §§ 1 a
111 do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002.
Analisando-se os limites de dedução do imposto pago no exterior, fica evidente que a
legislação determina a vinculação e a correlação entre as bases tributáveis (lucros das
controladas no exterior), adicionadas para apuração do lucro real da controladora no
Brasil, com os respectivos pagamentos do imposto realizados pelas controladas no
exterior.
Os referidos limites de dedução estabelecem que:
• O valor do imposto pago no exterior não poderá exceder o montante correspondente à
aplicação das alíquotas incidentes sobre a renda no Brasil, quais sejam, 25% do IRPJ,
considerando o adicional, e 9% da CSLL, totalizando 34%, sobre os lucros obtidos no
exterior que tenham sido adicionados na apuração do lucro real da controladora no
Brasil.
• A compensação não poderá ocorrer em período em que a controladora tenha apurado
prejuízo fiscal (§ 15 do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n° 213, de 07 de outubro
de 2002).
• Caso a controladora tenha apurado prejuízo fiscal antes de computar os lucros obtidos
por meio de suas controladas no exterior, mas após a adição desses lucros passe apurar
lucro real, o valor da compensação terá como limite a parcela correspondente ao lucro
real. Exemplificando:
1. Determinada sociedade domiciliada no Brasil computou na apuração do seu lucro real
lucros obtidos no exterior por meio de suas controladas, no ano-calendário XI, o valor
correspondeu a 1000 unidades monetárias.
2. Nesse ano-calendário, a sociedade apurou, considerando unicamente suas atividades
internas, um prejuízo fiscal correspondente a 500 unidades monetárias.
3. Foi realizado no exterior o pagamento do imposto correspondente a 200 unidades
monetárias.
4. Portanto, adicionando-se o lucro obtido no exterior na apuração do lucro real da
controladora no Brasil, esta passará de um prejuízo fiscal para um lucro real equivalente
a 500 unidades monetárias.
5. Na situação descrita, observando-se os limites estabelecidos pela legislação de
regência, o valor do imposto pago no exterior estará limitado a 100 unidades
monetárias.
Observando os limites em análise, fica evidente que a compensação do imposto pago no
exterior está limitada ao valor do IRPJ e da CSLL devidos no Brasil. Tal regra evidencia
o claro intuito de não permitir que se gere um saldo negativo do IRPJ e da CSLL,
passível, portanto, de compensação ou restituição no Brasil, em decorrência de
pagamentos realizados no exterior.
Da mesma forma, decorre que deve haver a correlação temporal entre o oferecimento
das bases tributáveis (lucros no exterior) com os respectivos pagamentos realizados no
exterior, não sendo razoável, por contrário à lógica do sistema previsto na legislação,
supor que exista a liberdade de efetuar a compensação em um futuro distante a partir da
ocorrência do fato gerador do imposto e de seus respectivos pagamentos, à escolha do
contribuinte de acordo com a sua conveniência. Assim, o pagamento An imposto no
exterior terá sua compensação limitada temporalmente ao ano-calendário mais próximo
em que seja apurado IRPJ e CSLL devidos no Brasil.
Fl. 10731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

A compensação do imposto pago no exterior na apuração do IRPJ e da CSLL devidos
no Brasil tem o caráter de benefício fiscal e. portanto, uma vez não exercido dentro dos
limites quantitativos e temporais estabelecidos, perderá o contribuinte a possibilidade de
utilizá-lo.
3 - DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE
A seguir, apresentamos os principais pontos relativos ao procedimento adotado pelo
contribuinte já descrito no presente relatório.
• No ano-calendário de 2016, foi deduzido o valor de RS 1.397.865.708,42 a título de
Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital, o que
contribuiu significativamente para gerar o saldo negativo do IRPJ de R$
1.500.640.894,55.
• No mesmo período, o montante dos Lucros Disponibilizados no Exterior foi de R$
298.553.632,11, concluindo-se, portanto, que o valor do Imposto Pago no Exterior sobre
Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital apresentado em 2016 foi relativo a bases
tributáveis de períodos anteriores.
• No demonstrativo apresentado, em 11 de dezembro de 2017, reproduzido no presente
relatório, o contribuinte informou as bases tributáveis [lucros no exterior] relativas aos
anos-calendario de 2007 a 2011 relacionadas a supostos pagamentos ocorridos nos
anos-calendario de 2012 a 2015.
• Analisando-se as DIPÉ dos anos-calendario de 2007 a 2011, verifica-se que não foram
adicionados na apuração do lucro real as bases tributáveis (lucros no exterior) referidos
no item anterior. Nesse aspecto, cabe ressaltar que no ano-calendário de 2013 a VALE
S.A. aderiu ao REFIS/2013 relativo aos lucros obtidos por meio de suas controladas e
coligadas domiciliadas no exterior. Na ocasião, foram calculados os valores do IRPJ e
da CSLL devidos, relativos aos lucros obtidos por meio de suas controladas no exterior
ocorridos entre os anos-calendário de 2003 a 2012, considerando os benefícios
estabelecidos pela legislação de regência. Assim, no parcelamento, foram abrangidos os
períodos referentes à presente análise. No entanto, conforme já registrado, as bases
tributáveis (lucros no exterior das controladas domiciliadas no exterior) com base nas
quais foi calculado o valor do IRPJ computado no ano-calendário de 2013 não foram
evidenciadas nas DIPJ dos respectivos períodos de ocorrência dos fatos geradores
correspondentes.
Conclui-se, assim, que, em desacordo com as normas de regência, verificou-se por parte
do contribuinte a desconexão temporal entre as bases tributáveis (lucros no exterior),
relativas aos anos-calendário de 2007 a 2011, que não foram adicionadas na apuração
do lucro real nos anos-calendário correspondentes, com os respectivos pagamentos do
IR em relação a essas bases, ocorridos nos anos-calendário de 2012 a 2015, com a
dedução do crédito referente a tais pagamentos, realizada em 2016.
Cabe ressaltar que a evidenciação das bases de cálculo (lucros no exterior de
controladas domiciliadas no exterior) nas DIPÉ e ECFs da controladora domiciliada no
Brasil não representa tão somente uma exigência formal da legislação tributária mas,
principalmente, o cumprimento de requisito fundamental para que o contribuinte faça
jus ao exercício do seu direito de compensar os créditos relativos aos pagamentos
realizados no exterior. O cumprimento de tal requisito exigido pela legislação fiscal é
fundamental. considerando a necessária evidenciação nas demonstrações da
controladora da conexão entre bases tributáveis (lucros obtidos no exterior) com os
respectivos pagamentos realizados.
Além da não observância do requisito supramencionado, verifica-se que o contribuinte
descumpriu as normas de regência ao totalizar no ano-calendário de 2016 créditos
Fl. 10732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

relativos a pagamentos do imposto sobre a renda incidente sobre lucros de suas
controladas no exterior.
Essa conclusão fundamenta-se na interpretação da Solução de Consulta n* 144, de 19 de
junho de 2006, nos itens 7 e 8 (fazendo a devida adaptação ao presente caso concreto),
bem como do § 15* do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro
de 2002, já transcritos na presente Informação Fiscal.
Observando-se a correlação entre os dispositivos supramencionados, conclui-se que, em
regra, a dedução do imposto pago na apuração do imposto apurado da controladora no
Brasil deverá ser efetuado no período em que o imposto for tributado (pago) pela
controlada no exterior, caso o contribuinte opte por exercer essa faculdade.
Caso no ano-calendário em que ocorrer a tributação (pagamento) no exterior a
controladora tiver apurado prejuízo fiscal, a dedução poderá ser realizada em ano-
calendário posterior, observando-se os limites previstos. Ou seja, a possibilidade de
diferir a dedução para período posterior ao da ocorrência do pagamento está
condicionada à inexistência de lucro real neste ano-calendário.
Tal entendimento decorre de não haver qualquer base, nem expressa na legislação, nem
como consequência lógica do sistema, para presumir que o legislador tenha facultado ao
contribuinte a possibilidade de deduzir o imposto pago no exterior em qualquer período
a sua escolha, criando um "estoque" de créditos para utilização no ano-calendário em
que lhe fosse mais favorável, muito pelo contrário. Esta conclusão daria margem à
elaboração de planejamentos tributários com vistas à redução dos valores dos tributos a
serem recolhidos, sem qualquer base legal, e até de forma oposta ao regime proposto.
Assim, para que seja usufruído o benefício da dedução deverá o contribuinte respeitar a
vinculação temporal entre as bases tributáveis (lucros obtidos no exterior) e os
respectivos pagamentos realizados, observando-se as seguintes situações:
19 Situação: o pagamento do imposto realizado no exterior ocorre no mesmo ano-
calendário em que a sua respectiva base de cálculo (lucros no exterior) foi adicionada na
apuração do lucro real da controladora domiciliada no Brasil.
Consequência: A dedução do valor pago deverá ocorrer nesse ano-calendário, exceto se
no período não foi apurado lucro real positivo pela controladora.
29 Situação: o pagamento do imposto realizado no exterior ocorre em ano-calendário
subsequente ao em que a sua respectiva base de cálculo foi adicionada na apuração do
lucro real da controladora domiciliada no Brasil.
Consequência: A dedução do valor pago deverá ocorrer no ano-calendário do
pagamento, exceto se nesse período não foi apurado lucro real positivo pela
controladora.
Em ambas as situações, o valor diferido deverá ser deduzido no primeiro ano-calendário
subsequente em que for apurado lucro real pela controladora domiciliada no Brasil, no
limite do valor do imposto e da contribuição devidos, ou seja, o valor que será utilizado
como limite para dedução do imposto pago no exterior será a soma do IR e da CSLL
devidos no período.
Considerando tratar-se de um benefício fiscal, uma vez não utilizado por parte da
controladora o crédito referente ao imposto pago no exterior no ano-calendário em que
tinha essa possibilidade, o contribuinte terá renunciado a esse direito, não havendo a
alternativa de "estocar" o crédito para utilização em qualquer ano-calendário de acordo
com a sua escolha.
Fl. 10733
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Dessa forma, na tabela a seguir, são representados os valores do imposto pago no
exterior confrontados com as apurações do lucro real na controladora.
Com base no exposto e analisando-se as informações contidas na tabela, chegamos às
conclusões a seguir consignadas.
(Tabela)
Ano-calendário de 2012
De acordo com as informações do contribuinte, no ano-calendário de 2012, foi realizado
o pagamento total do imposto no exterior por meio das controladas de R$
770.567.912,42, o qual refere-se às bases tributáveis (lucros no exterior) dos anos-
calendário de 2007, 2009 e 2010.
Neste período, 2012, a controladora apurou um lucro real de R$ 11.250.143.721,54 e IR
mais CSLL devidos de R$ 3.925.163.506,00.
Dessa forma, o valor do imposto pago no exterior só poderia ter sido aproveitado para
dedução do IR e CSLL devidos, conforme apuração da controladora, nesse período.
Uma vez não exercido o direito ao benefício, considera-se renunciado o direito à
dedução do imposto pago no exterior pela controladora domiciliada no Brasil.
Ano-calendário de 2013
De acordo com as informações do contribuinte, no ano-calendário de 2013, foi realizado
o pagamento total do imposto no exterior por meio das controladas de R$
363.331.340,76, o qual refere-se às bases tributáveis (lucros no exterior) dos anos-
calendário de 2007, 2009 e 2011.
Nesse ano-calendário, a controladora apurou o prejuízo fiscal no montante de R$
3.209.846.886,15, apurando saldo negativo do imposto de renda e da CSLL.
Esse montante deveria ser controlado na Parte B do Lalur para ser utilizado no primeiro
ano-calendário subsequente em que fosse apurado Lucro Real.
Ano-calendário de 2014
Em relação a esse período, a sociedade informou o valor de R$ 225.507.733,34 a título
de imposto pago no exterior a ser compensado. Considerando o valor de
R$ 363.331.340,76 do ano anterior, a sociedade dispunha do montante de R$
588.839.074,10 a ser compensado.
Conforme consta na tabela acima, foi apurado o montante de R$ 1.564.380.233,00
referente ao IR mais a CSLL devidos, conforme informações extraídas da ECF referente
ao período.
Considerando o entendimento exposto, o crédito de R$ 588.839.074,10 só poderia ter
sido utilizado para dedução do valor devido do IR e da CSLL no ano-calendário de
2014, não havendo a possibilidade utilizada pelo contribuinte de "estocar" o referido
crédito para utilização no período de sua escolha.
Ano-calendário de 2015
Nesse período, a companhia apurou prejuízo fiscal e, consequentemente, não poderia
aumentar o saldo negativo do IR e da CSLL, lhe sendo facultado controlar o valor do IR
pago no exterior de R$ 210.061.514,01 no referido ano-calendário na Parte B do Lalur
para futura compensação, desde que cumpridas as formalidades exigidas pela legislação
Fl. 10734
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

de regência, que conforme demonstramos até aqui, não foram cumpridas em sua
totalidade.
Com base no exposto, apresentamos a seguir o demonstrativo evidenciando as parcelas
integrantes do saldo do IRPJ compensado pelo contribuinte no ano-calendário de 2016
que foram considerados indevidas.
(Tabela)
f) CONCLUSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO DE IR PAGO
NO EXTERIOR
Após a análise minuciosa de toda a documentação acostada aos autos pelo contribuinte
e dos procedimentos por ele adotado para fins de dedução do imposto pago no exterior,
ambas detalhadas nos itens precedentes, far-se-á neste item apenas o desfecho das
conclusões desta fiscalização.
Todavia, primeiramente, é necessário destacar as incongruências no tocante às
explicações apresentadas pela empresa, na resposta à intimação de fls. 595/610,
transcrita no item "b) INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
CONTRIBUINTE".
Nas
fls.
596/599,
precisamente
no
item
"LI
-
AUSÊNCIA
DA
CARTA_RESPOSTA_032_2018_EMAC_076I37_VALE
no
Dossiê
de
n°
13031.156959/2020-35 ", o contribuinte ressalta que os valores recolhidos no exterior
nos anos de 2012 a 2015 a serem compensados com o IRPJ apurado em 2016, referem-
se aos impostos sobre os lucros apurados de 2007 a 2012 por controladas no exterior e,
à fl. 598, o contribuinte apresenta uma tabela, a qual transcrevo abaixo, na qual há a
abertura destes lucros por controlada e por ano de apuração.
(Tabela de informações do contribuinte)
Contudo, na fl. 605, é apresentada uma outra tabela, a qual novamente transcrevo
abaixo, bases tributáveis dos anos de 2007 a 2011 utilizadas e os respectivos anos de
recolhimento dos impostos.
(Tabela de informações do contribuinte)
Verificam-se duas incongruências básicas na comparação entre as tabelas de fls. 605 e
598: (I) Não estão relacionados os lucros das controladas no exterior de 2012 na tabela
de fl. 605: (II) Há divergência nos valores dos lucros apurados na comparação entre as
duas tabelas, nos respectivos anos calendários (exceto no ano de 2009 que apresenta
valores idênticos).
Além disso, à fl. 609, o contribuinte apresenta ainda outra informação: "A Vale apenas
recorda que, como explicado no item 1.2, uma parte do crédito de imposto no exterior
deduzido pela VALE em 2016 vem de pagamentos de imposto no exterior
correspondentes aos lucros lá auferidos entre os anos de 2007 a 2011. A outra parte
corresponde a imposto pago em 2016 incidente sobre lucros auferidos no exterior no
próprio ano de 2016."
A informação relatada no parágrafo anterior de que houve imposto pago em 2016
incidente sobre lucros auferidos no exterior no próprio ano de 2016 não consta nem da
tabela de fl. 598, nem da tabela dg fl. 605 reproduzidas acima.
Ressalte-se ainda que nos cálculos e balancetes apresentados às fls. 4325/4407 também
não constam dados acerca dos lucros apurados em 2012 nem em 2016 e, por isso, foram
desconsiderados da análise feita por esta fiscalização.
Fl. 10735
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Após feitas estas considerações iniciais sobre as incongruências no tocante às
explicações apresentadas pela empresa, na resposta à intimação de fls. 595/610, é
importante adicionar ainda que o contribuinte apresentou uma coleção de documentos
que não atendem na integra as exigências formais impostas pela legislação para fins de
compensação do imposto pago no exterior como o IRPJ apurado no Brasil, bem como
procedimentos adotados por ele que estão destoantes com as normas de regência e que
foram minuciosamente comentadas nos itens precedentes, mas que esta fiscalização irá
listar de forma resumida e conclusiva abaixo.
No item "d) DA ANÁLISE DA ESCRITURAÇÃO DOS LUCROS E IMPOSTOS NA
CONTABILIDADE DA CONTROLADORA NO BRASIL" foi demonstrada uma série
de irregularidades na documentação apresentada frente às exigências da legislação de
regência, concluindo-se que a empresa não logrou êxito em comprovar a escrituração
dos lucros auferidos pelas controladas no exterior na contabilidade da controladora no
Brasil, bem como do imposto pago propriamente dito. Este item, por si só já seria
suficiente para respaldar a glosa total do IR pago no exterior.
No item "e) DA ANALISE DA REGULARIDADE NA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS RELATIVOS AO IRPJ PAGO NO EXTERIOR" foi
demonstrado que apenas os pagamentos de impostos no exterior efetuados em 2015
poderiam ser utilizados para compensação com o IRPJ apurado em 2016. desde que
cumpridas as demais formalidades exigidas pela legislação de regencia para este fim (as
quais não foram cumpridas!), ou seja, os pagamentos de imposto no exterior efetuados
nos anos de 2012, 2013 e 2014 são extemporâneos e, portanto, deveriam ter sido
aproveitados nos anos anteriores. Uma vez não exercido o direito ao benefício no ano-
calendário correto, considera-se renunciado o direito à dedução do imposto pago no
exterior pela controladora domiciliada no Brasil.
Os pagamentos de impostos no exterior efetivados em 2015 referem-se apenas aos
lucros apurados nos anos de 2008. 2009 e 2011. conforme informações dadas pelo
próprio contribuinte na tabela de fl. 605 e, conforme a tabela de fl. 598, apenas as
controladas Brasilux, RDE - Lux, Vale Internacional Holdings Gmbh, Caemi Holding,
Fortlee Invest, Vale Colômbia, Vale Colômbia Internac. e Vale Capital apuraram lucros
nestes anos.
Vale aqui destacar que os pagamentos de impostos efetivados no exterior em 2015 mas
aproveitado apenas no ano de 2016 deveriam ter sido controlados na Parte B do Lalur,
conforme exigência contida no § 16 do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n* 213,
de 07 de outubro de 2002. Todavia, o contribuinte não apresenta nos autos o controle
deste crédito na Parte B do Lalur. A ausência deste controle, por si só, já seria suficiente
para respaldar a glosa total do IR pago no exterior.
De qualquer forma, ainda que superada todas as inconsistências apresentadas nos
parágrafos precedentes, utilizando as informações contidas nas tabelas de fls. 598 e 605,
esta fiscalização apresenta abaixo, resumidamente, outras inconsistências, algumas já
demonstradas detalhadamente no item "c) DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS
FORMAIS DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA", com relação apenas às
controladas que apuraram lucros nos anos de 2008. 2009 e 2011. Tais inconsistências,
por si só, também já seriam suficientes para respaldar a glosa total do IR pago no
exterior:
Brasilux:
• Às fls. 626/653, são apresentados os documentos societários originais da empresa
Brasilux. Estes documentos estão escritos "à mão" e em língua estrangeira, sem a
tradução juramentada para o Português, conforme exigência contida no artigo 18 do
Decreto n* 13.609/1943, item 6o do artigo 129 e artigo 148 da Lei n* 6.015/73, artigo
224 da Lei n* 10.406/2002 (Código Civil) e parágrafo único e capuí do artigo 192 da
Lei n* 13.105/2015 (Código de Processo Civil);
Fl. 10736
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

• Às fls. 851/887, são apresentadas as demonstrações financeiras auditadas por empresa
de auditoria independente da empresa Brasilux, referentes ao exercício de 2015. Não
consta dos autos as demonstrações financeiras referentes aos anos de 2008. 2009 nem
2011:
• Às fls. 2674/2706, é apresentada a Lista de Pagamentos, Reembolsos e Transferências
Realizadas pela empresa Brasilux. Os lançamentos referem-se aos exercícios de 2009 a
2016. Os valores assinalados pelo contribuinte nos documentos originais apresentados
estão listados na tabela abaixo e, conforme se observa, não se referem aos anos de 2008,
2009 nem 2011:
• Às fls. 2707/2725, é apresentada a Lista de Pagamentos, Reembolsos e Transferências
Realizadas pela empresa Brasilux. Os lançamentos referem-se aos exercícios de 2012 a
2017. Mister ressaltar que o contribuinte não assinalou nos documentos originais as
rubricas de interesse, como fez nos documentos de fls. 2674/2706 e. sendo assim, serão
listados na tabela abaixo apenas as rubricas referentes aos exercícios de 2QQ7 a 2Q12,
tendo em vista que o contribuinte informa, em sua resposta à intimação, que os lucros
de interesse de suas subsidiárias referem-se a este intervalo de tempo. Contudo,
conforme se observa mais uma vez, nenhum dos pagamentos se refere aos anos de 2008,
2009 e 2011:
(Tabela de informações do contribuinte)
RDE-Lux:
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada. Também não
consta esta empresa do organograma societário disponibilizado pela empresa às fls.
623/625.
Vale Internacional Holdings Gmbh:
• Às fls. 1628/1669, são apresentadas as demonstrações financeiras auditadas por
empresa de auditoria independente da empresa Vale Áustria Holding Gmbh referentes
ao exercício de 2011. Não consta dos autos as demonstrações financeiras referentes aos
anos de 2008 e 2009:
• Às fls. 2627/2673, é apresentado Extrato da Conta Tributária emitido pela República
da Áustria da empresa Vale Internacional Holdings Gmbh. Os lançamentos referem-se
ao período de 01/01/2009 a 19/05/2015. E apresentada legenda informando que os
lançamentos do tipo "K" referem-se a imposto sobre a renda de pessoa jurídica e os
valores/data do lançamento/ período são resumidos na tabela abaixo, ressaltando-se que
apenas alguns destes pagamentos referem-se aos anos de 2008, 2009 e 2011:
Caemi Holding:
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada, embora conste
esta empresa do organograma societário disponibilizado pela empresa às fls. 623/625.
Fortlee Invest:
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada. Também não
consta esta empresa do organograma societário disponibilizado pela empresa às fls.
623/625.
Vale Colômbia:
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada. Também não
consta esta empresa do organograma societário disponibilizado pela empresa às fls.
623/625.
Fl. 10737
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Vale Colômbia Internac.
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada. Também não
consta esta empresa do organograma societário disponibilizado pela empresa às fls.
623/625.
Vale Capital:
• Não consta dos autos qualquer documento referente a esta controlada. Também não
consta esta empresa do organograma societário disponibilizado pela empresa às fls.
623/625.
Já a planilha "DOC_8_PAGAMENTOS_CARTA_196_2020.xlsx" de fls. 4325, na qual
são apresentados os cálculos do imposto pago no exterior a ser compensado com o IRPJ
apurado no Brasil, verifica-se uma congruência com as informações contidas na tabela
de fl. 605, fazendo-se a devida correção proposta pelo contribuinte às fls. 607/608:
"CORREÇÃO: A Intimada pede a esta d; fiscalização para considerar as seguintes
informações: na resposta protocolada sob o nome 016 2018 Vale Resposta
_eJAAC_076137, os valores de R$ 147.155.009,74 e R$ 585.959.902,12 foram
preenchidos no quadro como pagamentos referentes a 2009 e 2010, respectivamente. A
informação correta ê que estes valores foram pagamentos referentes aos anos de 2010 e
2011, respectivamente, conforme poderá ser verificado na planilha que ora esta sendo
disponibilizada em resposta a este item."
Os pagamentos de impostos no exterior efetivados em 2015 relativos aos lucros
apurados nos anos de 2008. 2009 e 2011. detalhados na planilha "DOC
8_PAGAMENTOS CARTA 196_2020.xlsx" de fls. 4325, foram apurados pelas
controladas Vale International S.A. (referente aos anos de 2008 e 2009) e Vale
Newfoundland & Labrador Limited (referente ao ano de 2011).
Ainda que superada todas as inconsistências apresentadas nos parágrafos
precedentes,utilizando
as
informações
contidas
na
planilha
“'DOC_8_PAGAMENTOS_CARTA_196_2020.xlsx" de fls. 4325, esta fiscalização
apresenta abaixo, resumidamente, outras inconsistencias, todas já demonstradas
detalhadamente no item "c) DA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DA
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA ", com relação apenas às controladas que
apuraram lucros nos anos de 2008. 2009 e 2011 listadas no parágrafo anterior. Tais
inconsistências, por si só, também já seriam suficientes para respaldar a glosa total do
IR pago no exterior:
Vale Internacional S.A.
• Às fls. 2570/2578, é apresentado o certificado de pagamento/retenção de impostos
apurados no exterior, na quantia de 7.739.065,00 dólares australianos da empresa Vale
Internacional S.A. na versão original e com a devida tradução juramentada para o
Português, conforme exigência contida no artigo 18 do Decreto n* 13.609/1943, item 61
do artigo 129 e artigo 148 da Lei n* 6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002
(Código Civil) e parágrafo único e capul do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015 (Código
de Processo Civil). O pagamento/retenção refere-se ao exercício de 2012. Verifica-se o
reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador. Contudo, não consta o
reconhecimento do Consulado da Embaixada brasileira no país em que foi devido o
imposto, conforme exigências contidas no § 21 do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, § 21 do artigo 395 do Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR), e capul do artigo 14-A da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de
2002. Sem o reconhecimento do Consulado da Embaixada brasileira no país em que foi
devido o imposto, não há como confirmar o imposto pago no exterior a ser compensado,
pois este é um requisito formal requerido pela legislação para se verificar a
autenticidade do documento apresentado. Mister ressaltar que a legislação de regência
Fl. 10738
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

permite a dispensa do reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consultado da Embaixada Brasileiro no país em que foi devido o imposto, se a empresa
comprovar que a legislação do país de origem do rendimento prevê a incidência do
imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio do documento de arrecadação
apresentado, tudo conforme com o inciso II do § 21 do artigo 16 da Lei n* 9.430, de 27
de dezembro de 1996, § 51 do artigo 395 do Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999,
e inciso II do § 21 do artigo 14-A da Instrução Normativa SRF n* 213, de 30 de
setembro de 2002, com redação dada pela Instrução Normativa RFB n* 1.772, de 21 de
dezembro de 2017. Todavia, não consta nos autos a legislação do país de origem do
rendimento prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio
do documento de arrecadação/comprovante de retenção apresentado para fins das
dispensas previstas.
Também não consta a comprovação da data do efetivo pagamento/retenção do imposto
incidente no exterior para fins de verificação da taxa de câmbio a ser utilizada na
conversão da moeda em que o imposto foi pago para o Real, de acordo com o disposto
do § 3' do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 3* do artigo 395 do
Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e § 2' do artigo 14 da Instrução
Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Sem a comprovação da data do
efetivo pagamento/retenção do imposto, não há como confirmar o imposto pago no
exterior a ser compensado, pois não temos como determinar a taxa de câmbio a ser
utilizada para quantificar o imposto em Real;
• Às fls. 2579/2588, é apresentado o certificado de pagamento/retenção de impostos
apurados no exterior, na quantia de 8.969.374.00 dólares australianos, da empresa Vale
Internacional S.A. na versão original e com a devida tradução juramentada para o
Português, conforme exigência contida no artigo 18 do Decreto n* 13.609/1943, item 6'
do artigo 129 e artigo 148 da Lei n* 6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002
(Código Civil) e parágrafo único e capul do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015 (Código
de Processo Civil). O pagamento/retenção refere-se ao exercício de 2011. Verifica-se o
reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
Brasileira no país em que for devido o imposto, conforme exigências contidas no § 2' do
artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 2' do artigo 395 do Decreto n*
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e capul do artigo 14-A da Instrução Normativa
SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Todavia, não consta a comprovação da data do
efetivo pagamento/retenção do imposto incidente no exterior para fins de verificação da
taxa de câmbio a ser utilizada na conversão da moeda em que o imposto foi pago para o
Real, de acordo com o disposto do § 3' do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, § 3' do artigo 395 do Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e § 2'
do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Sem a
comprovação da data do efetivo pagamento/retenção do imposto, não há como
confirmar o imposto pago no exterior a ser compensado, pois não temos como
determinar a taxa de câmbio a ser utilizada para quantificar o imposto em Real;
• Às fls. 2726/2758, são apresentados os extratos de contas nos quais constam
pagamentos de impostos realizados pela empresa Vale Internacional S.A.. Os
lançamentos referem-se aos exercícios de 2009 a 2012. Consta a versão original e com a
devida tradução juramentada para o Português, conforme exigência contida no artigo 18
do Decreto n* 13.609/1943, item 6' do artigo 129 e artigo 148 da Lei n* 6.015/73, artigo
224 da Lei n* 10.406/2002 (Código Civil) e parágrafo único e capul do artigo 192 da
Lei n* 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Verifica-se o reconhecimento pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto, conforme exigências contidas no § 2' do artigo 26 da Lei n*
9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 2' do artigo 395 do Decreto n* 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR), e capul do artigo 14-A da Instrução Normativa SRF n* 213, de
07 de outubro de 2002. Os valores assinalados pelo contribuinte (na coluna "crédito")
nos documentos originais apresentados estão listados na tabela abaixo, ressaltando-se
que apenas alguns destes pagamentos referem-se aos anos de 2009 e 2011:
Fl. 10739
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

(Tabela de informações do contribuinte)
• Às fls. 2759/2802, são apresentados os extratos de contas nos quais constam
pagamentos de impostos realizados pela empresa Vale Internacional S.A.. Os
lançamentos referem-se aos exercícios de 2007, 2008, 2013, 2014, 2015 e 2016 (embora
o contribuinte tenha repetido os documentos relativos aos exercícios de 2009 e 2012, os
quais já foram apresentados acima e, por isso, foram desconsiderados). Consta a versão
original e com a devida tradução juramentada para o Português, conforme exigência
contida no artigo 18 do Decreto n* 13.609/1943, item 6' do artigo 129 e artigo 148 da
Lei n* 6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002 (Código Civil) e parágrafo único e
capul do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Verifica-se o
reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador, conforme exigências contidas no §
2' do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 2' do artigo 395 do
Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e caput do artigo 14-A da Instrução
Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. O reconhecimento pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto foi substituído pelo
apostilamento de que tratam os Artigos 3' a 6' da Convenção sobre a Eliminação da
Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo
Decreto n* 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito dos países signatários, de acordo
com o § I' do artigo 14-A da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de
2002. Os valores assinalados pelo contribuinte (na coluna "crédito") nos documentos
originais apresentados estão listados na tabela abaixo, ressaltando-se que apenas alguns
destes pagamentos referem-se ao ano de 2008:
(Tabela de informações do contribuinte)
Vale Newfoundland & Labrador Limited
• Às fls. 1519/1564, são apresentadas as demonstrações financeiras não auditadas da
empresa Vale Newfoundland & Labrador Limited na versão original e com a devida
tradução juramentada para o Português. As demonstrações financeiras referem-se ao
exercício de 2009 e dela extrai-se a informação de que a controlada apurou Lucro antes
dos impostos, no montante de 272.986.061.00 dólares canadenses;
• Às fls. 1565/1615, são apresentadas as demonstrações financeiras não auditadas da
empresa Vale Newfoundland & Labrador Limited na versão original e com a devida
tradução juramentada para o Português. As demonstrações financeiras referem-se ao
exercício de 2011 e dela extrai-se a informação de que a controlada apurou Lucro antes
dos impostos, no montante de 1.016.504.605.00 dólares canadenses;
• Às fls. 3498/4045, são apresentados os documentos comprobatórios para todos os
pagamentos de impostos da empresa Vale Newfoundland & Labrador Limited,
efetuados para os exercícios fiscais de 2009 a 2012. Consta os documentos na versão
original e com a devida tradução juramentada para o Português, conforme exigência
contida no artigo 18 do Decreto n* 13.609/1943, item 61 do artigo 129 e artigo 148 da
Lei n* 6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002 (Código Civil) e parágrafo único e
caput do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Verifica-se o
reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador. Contudo, não consta o
reconhecimento pelo Consulado da Embaixada brasileira no país em que foi devido o
imposto, conforme exigências contidas no § 21 do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, § 21 do artigo 395 do Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR), e caput do artigo 14-A da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de
2002. Sem o reconhecimento pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
foi devido o imposto, não há como confirmar o imposto pago no exterior a ser
compensado, pois este é um requisito formal requerido pela legislação para se verificar
a autenticidade do documento apresentado.
Mister ressaltar que a legislação de regência permite a dispensa do reconhecimento pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consultado da Embaixada Brasileiro no país em
Fl. 10740
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

que foi devido o imposto, se a empresa comprovar que a legislação do país de origem
do rendimento prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por
meio do documento de arrecadação apresentado, tudo conforme com o inciso II do § 21
do artigo 16 da Lei n* 9.430, de 27 de dezembro de 1996, § 51 do artigo 395 do Decreto
n* 3.000, de 26 de março de 1999, e inciso II do § 21 do artigo 14-A da Instrução
Normativa SRF n* 213, de 30 de setembro de 2002, com redação dada pela Instrução
Normativa RFB n* 1.772, de 21 de dezembro de 2017. Todavia, não consta nos autos a
legislação do país de origem do rendimento prevê a incidência do imposto sobre a renda
que tenha sido pago por meio do documento de arrecadação apresentado para fins das
dispensas previstas. Além disso, na maioria dos casos, esta fiscalização encontrou
enorme dificuldade em cotejar os valores de impostos supostamente pagos com a base
tributável de referência, bem como de encontrar a data do efetivo pagamento do imposto
(embora haja várias datas informadas na documentação apresentada, não se sabe ao
certo qual é aquela que se refere ao pagamento do imposto). Bastaria o contribuinte
apontar, na extensa documentação, as informações exigidas no termo de intimação
fiscal n* 0219/2020 (fls. 516/520). Sem a comprovação da data do efetivo pagamento
do imposto, não há como confirmar o imposto pago no exterior a ser compensado, pois
não temos como determinar a taxa de câmbio a ser utilizada para quantificar o imposto
em Real, de acordo com o disposto do § 31 do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, § 31 do artigo 395 do Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR), e § 21 do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de
2002. Isso sem contar o fato de que uma parte da documentação original está ilegível e,
neste caso, esta fiscalização só pôde contar com a parte traduzida para o Português para
basear sua análise, que, na maioria dos casos, não tem a formatação mais adequada para
ser analisada, além de que, estando ilegível, fica difícil identificar qual documento
original se refere àquele que se encontra traduzido para o Português;
• Às fls. 4046/4111, são apresentados os documentos comprobatórios para todos os
pagamentos de impostos das empresas Vale Newfoundland & Labrador Limited,
efetuados para os exercícios fiscais de 2013 e 2014. Consta os documentos na versão
original e com a devida tradução juramentada para o Português, conforme exigência
contida no artigo 18 do Decreto n* 13.609/1943, item 61 do artigo 129 e artigo 148 da
Lei n* 6.015/73, artigo 224 da Lei n* 10.406/2002 (Código Civil) e parágrafo único e
caput do artigo 192 da Lei n* 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Verifica-se o
reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada
brasileira no país em que foi devido o imposto, conforme exigências contidas no § 21
do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 21 do artigo 395 do Decreto
n* 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e caput do artigo 14-A da Instrução Normativa
SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002.
Alguns documentos não contemplam a data do efetivo pagamento do imposto. Sem a
comprovação da data do efetivo pagamento do imposto, não há como confirmar o
imposto pago no exterior a ser compensado, pois não temos como determinar a taxa de
câmbio a ser utilizada para quantificar o imposto em Real, de acordo com o disposto do
§ 31 do artigo 26 da Lei n* 9.249, de 26 de dezembro de 1995, § 31 do artigo 395 do
Decreto n* 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR), e § 21 do artigo 14 da Instrução
Normativa SRF n* 213, de 07 de outubro de 2002. Os valores de imposto pago no
exterior, com suas respectivas datas e anos de referência estão resumidos nas tabelas
abaixo, ressaltando-se que apenas alguns destes pagamentos referem-se aos anos de
2008,2009 e 2011:
(Tabela com a lista de pagamento de imposto no exterior)
Não é demais voltar a ressaltar que no item "c) DA VERIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS FORMAIS DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA " foram
analisados não só os documentos das controladas listadas acima, mas de todos os
documentos juntados aos autos pelo contribuinte em sua resposta à intimação e que tais
Fl. 10741
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

documentos, em sua maioria, não cumpriram com os requisitos formais exigidos pela
legislação de regência.
Tendo em vista todas as inconsistências cabalmente demonstradas neste relatório, esta
fiscalização não tem outro caminho a seguir que não glosar a totalidade do IR pago no
exterior, no montante total de R$ 1.443.738.462.47, utilizada na composição do Saldo
Negativo de IRPJ apurado em 2016.
Devidamente cientificada do Despacho Decisório no 3035672 (fls. 3/19) e da
Informação Fiscal no 0.001/2021 (fls. 20/111), proferidos pela DEMAC/RJ, a
interessada apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.114/207), e anexos, em
07/04/2021, alegando, em síntese (destaca-se os pontos mais importantes), que:
PRELIMINARES
Da nulidade do despacho decisório por falta da devida investigação dos fatos
De acordo com o parágrafo 5o do art. 74 da Lei n. 9430, de 27.12.1996, o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação.
Com base em tal dispositivo, a d. fiscalização possuía, no caso sob análise, ao menos até
2.2.2023 para solicitar o envio, pela Requerente, das informações e dos documentos
julgados necessários para a análise da composição do crédito utilizado pela Requerente
para a compensação de seus débitos.
Embora ainda faltasse um longo prazo até a homologação tácita das declarações de
compensação transmitidas pela Requerente, preferiu a d. autoridade fiscal encerrar o
procedimento de fiscalização sem um maior aprofundamento na análise dos fatos,
fundamentando o indeferimento do direito de crédito em supostas falhas cometidas pela
Requerente no atendimento dos aspectos formais para a compensação do imposto de
renda pago por sociedades controladas no exterior.
Ao assim proceder, a d. fiscalização incorreu em irremediável nulidade pela falta de
aprofundamento da investigação dos fatos. Como se verá ao longo da presente defesa,
essa súbita e abrupta interrupção do procedimento de fiscalização, que contou com
apenas uma intimação fiscal, fez com que a d. autoridade fiscal assumisse uma série de
premissas equivocadas, que envolvem desde a definição do regime legal aplicável à
parte do "tax credit" apurado pela Requerente até a dúvidas relativas à própria
documentação apresentada no curso do procedimento de fiscalização, que poderiam ser
facilmente evitadas caso a d. autoridade fiscal tivesse investigado devidamente os fatos.
(...)
De todo o exposto, extrai-se que o procedimento adotado pela d. fiscalização é
absolutamente incompatível com o princípio do devido processo legal, pois a
Administração Tributária não pode impor ao contribuinte o dever de realizar o seu
trabalho de investigação.
(...)
Assim, quando não cumpre seu dever de investigação profunda dos fatos, a fiscalização
incorre em irremediável nulidade, conforme reconhece a jurisprudência nos julgados
colacionados abaixo, em caráter meramente exemplificativo:
- acórdão n. 1402-001.062, de 12.6.2012, da 2» Turma Ordinária, da 4« Câmara, da lâ
Seção, do CARF:
"PROVA INADEQUADA. INVESTIGAÇÃO INSUFICIENTE. Indevida a glosa de
abatimentos feitos nas estimativas mensais, relativos a retenções na fonte e a estimativas
Fl. 10742
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

anteriores, sem o exame da legitimidade das quantias abatidas". (destaques da
Requerente)
(...)
Repita-se, em conclusão, que no caso dos autos, houve abrupta interrupção do
procedimento de aferição da higidez do crédito tributário, com a glosa dos créditos
provenientes de impostos pago no exterior, sem que tivesse sido dada a oportunidade de
a Requerente prestar esclarecimentos e fornecer informações adicionais, mesmo sendo
certo que o prazo legal de homologação tácita das compensações ainda estava muito
longe de se aproximar. É de rigor o cancelamento da glosa.
Da nulidade do despacho decisório por erro de enquadramento legal
Conforme será analisado detalhadamente ao longo da presente manifestação de
inconformidade, a d. fiscalização glosou a integralidade dos créditos decorrentes de
imposto de renda pago no exterior por sociedades controladas da Requerente, cujos
lucros já haviam sido oferecidos à incidência do IRPJ e da CSL no Brasil.
(...)
Por se tratar de imposto de renda pago no exterior nos anos-calendário de 2015 e 2016,
é aplicável à espécie o regime de tributação em bases universais previsto nos arts. 76 e
seguintes da Lei n. 12973, de 13.5.2014, regulamentada pela Instrução Normativa RFB
n. 1520, de 4.12.2014.
No entanto, partindo da premissa equivocada de que não teria havido registro e
aproveitamento de "tax credit" submetido ao regime da Lei n. 12973, a d. autoridade
fiscal afirma, expressamente, que as normas atinentes ao novo regime não foram
consideradas no trabalho fiscal. Veja-se:
"Conforme veremos a seguir, os lucros que deram origem ao crédito sob análise,
conforme informações do próprio contribuinte, foram auferidos nos anos de 2007 a
2012 (fls. 596/599) e, portanto, anteriores à vigência da Lei no 12.973. de 13 de maio de
2014, e da Instrução Normativa RFB no 1.520, de 04 de dezembro de 2014 (esta última
foi criada a fim de regulamentar a primeira), e, portanto, tais normas não serão
consideradas para a análise aqui realizada." (destaques do original]
Ao assim proceder, a d. autoridade fiscal incorreu em erro na capitulação legal dos
fatos, visto que o trabalho fiscal, de forma proposital, não fez qualquer ponderação à luz
do regime inaugurado pela Lei n. 12973.
(...)
Dessa forma, ante todo o exposto, deve ser reconhecida a nulidade do trabalho fiscal
aqui combatido, que ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Dessa forma,
ante todo o exposto, deve ser reconhecida a nulidade do trabalho fiscal aqui combatido,
que ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
MÉRITO  A suposta utilização de "créditos extemporâneos" relativos ao imposto pago no
exterior (item "e" da Informação Fiscal)
Como se pode extrair da leitura da Informação Fiscal, um dos pontos questionados pela
d. autoridade fiscal na análise do "tax credit" compensado pela ora Requerente diz
respeito à "desconexão temporal" entre o momento do oferecimento à tributação pelo
IRPJ e pela CSL, sobre os lucros do exterior, o momento do efetivo pagamento do
Fl. 10743
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

imposto de renda no exterior e a dedução do "tax credit" na apuração do saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2016.
(...)
Disso decorre que o crédito do imposto pago no exterior não será compensado,
necessariamente, no mesmo período da adição dos respectivos lucros auferidos no
exterior, como parece ter entendido a d. fiscalização.
Esse possível descasamento temporal entre a tributação dos lucros do exterior e o
momento do aproveitamento do imposto pago no exterior não deve causar espécie,
sendo uma decorrência lógica do método de tributação de lucros no exterior que é
adotado pelo Brasil desde a edição da Medida Provisória n. 2158-35, de 24.8.2001,
tendo sido mantido, com adaptações, pelo art. 77 da Lei n. 12973.
(...)
Assim, uma vez observadas as regras que autorizam o seu registro na parte B do
LALUR, o crédito do imposto pago no exterior pode ser compensado contra o IRPJ e a
CSL devidos em anos seguintes, tal como prevê o parágrafo 20 do art. 14 da Instrução
Normativa SRF n. 213 ao dispor que "em cada ano-calendário, a parcela do tributo que
for compensada com o imposto sobre a renda e adicional devidos no Brasil, ou com a
CSLL, deverá ser baixada da respectiva folha de controle no LALUR".
A mesma regra encontra previsão, como visto, no parágrafo 19 do art. 30 da Instrução
Normativa RFB n. 1520.
(...)
Segundo a fiscalização, somente pode haver esse descasamento temporal entre a
imputação do resultado do exterior e o aproveitamento do imposto pago no exterior caso
a pessoa jurídica no Brasil apure prejuízo fiscal, conforme a literalidade do parágrafo 15
do art. 14 da Instrução Normativa SRF n. 213.
Ainda segundo a d. autoridade fiscal, o valor do "tax credit" mantido na parte B do
LALUR para aproveitamento em anos-calendário posteriores deve ser compensado,
obrigatoriamente, no primeiro ano-calendário subsequente em que houver a apuração de
lucro real positivo pela pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil. Na visão da
d. fiscalização, tratar-se-ia de verdadeiro "benefício fiscal", de forma que, se não
exercido tempestivamente, "o contribuinte terá renunciado a esse direito, não havendo
alternativa de 'estocar' o crédito para utilização em qualquer ano-calendário de acordo
com a sua escolha".
(...)
Embora, em uma análise preliminar, o argumento desenvolvido pareça se coadunar com
a literalidade da Instrução Normativa SRF n. 213, tal argumento parte de premissas
equivocadas que maculam a sua conclusão e, consequentemente, o próprio
indeferimento do "tax credit", a saber:
(i) assumir que a apuração de prejuízo fiscal pela pessoa jurídica controladora no Brasil
é a única hipótese de "desconexão temporal" entre o momento de tributação dos lucros
do exterior e o momento de aproveitamento do "tax credit";
(ii) pressupor que o "tax credit" registrado na Parte B do LALUR somente pode ser
utilizado no primeiro ano-calendário subsequente em que houver a apuração de lucro
real positivo pela pessoa jurídica controladora domiciliada no Brasil;
(iii) considerar que o não exercício de um direito implica renúncia, mesmo que não haja
o decurso do prazo legal para o seu exercício;
Fl. 10744
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

(iv) considerar que a dedução de imposto de renda pago no exterior possui a natureza de
benefício fiscal, e que a interpretação literal da Instrução Normativa SRF n. 213
restringiria o uso de tal direito;
(v) supor que a não compensação do "tax credit" em determinado período base constitui
uma espécie de planejamento tributário, quando, na verdade, essa prática acarreta uma
antecipação no pagamento de tributos ao Erário.
Essas premissas, que sustentam a integralidade do trabalho fiscal quanto à suposta
"extemporaneidade" do aproveitamento do "tax credit", são equivocadas, conforme será
demonstrado pormenorizadamente a seguir.
(...)
Nesse contexto, é equivocado o entendimento da d. fiscalização ao assumir que a
apuração de prejuízo fiscal pela pessoa jurídica controladora no Brasil é a única
hipótese de "desconexão temporal" entre o momento de tributação dos lucros do
exterior e o momento de aproveitamento do "tax credit".
Isso fica claro a partir da simples leitura do art 26 da Lei n. 9249, já transcrito acima,
segundo o qual o direito à compensação do imposto de renda pago no exterior surge no
momento do cômputo dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
no lucro real da pessoa jurídica no Brasil.
"Art 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.”
Como se vê, o direito à compensação do imposto de renda pago no exterior se
aperfeiçoa com a inclusão do resultado positivo apurado pela sociedade controlada ou
coligada no exterior no lucro real e na base de cálculo da CSL da pessoa jurídica
investidora no País, mas a lei não impõe que a compensação seja realizada no mesmo
ano-calendário, justamente por conta das inevitáveis diferenças entre os sistemas
tributários.
(...)
Segundo a d. fiscalização, a possibilidade de diferimento do uso do "tax credit" prevista
na Instrução Normativa SRF n. 213 para a hipótese de apuração de prejuízo fiscal, seria
limitada à utilização no ano-calendário imediatamente subsequente em que for apurado
lucro real positivo. Veja-se o trecho da Informação Fiscal (fl. 4597):
Diferentemente do que afirma a fiscalização, a Instrução Normativa SRF n. 213, em
momento algum, estabelece tal regra, não havendo previsão para a suposta
obrigatoriedade de utilização do "tax credit" na primeira oportunidade em que apurado
lucro real positivo.
Conforme já exposto acima, a inclusão, na Instrução Normativa SRF n. 213, da
possibilidade de carregamento do "tax credit" para exercícios subsequentes decorre da
própria lógica do regime de tributação em bases universais, não se tratando de inovação
jurídica. E nem poderia ser diferente, tendo em vista que instruções normativas emitidas
pela RFB não tem o condão de criar direitos sem o devido fundamento em lei em
sentido estrito.
De fato, o direito à dedução do imposto de renda pago no exterior exsurge com a
inclusão do resultado positivo da sociedade controlada no exterior ao lucro real e à base
de cálculo da CSL apurados pela pessoa jurídica controladora no Brasil, mantendo-se
indene, mesmo quando, após o cômputo de tal resultado, a pessoa jurídica controladora
Fl. 10745
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

apure prejuízo fiscal e base negativa de CSL (ou apure lucro real e base de cálculo de
CSL inferiores a esse resultado do exterior).
(...)
Reitera-se que não há restrição expressa na Instrução Normativa SRF n. 213 a respeito
da necessidade de o "tax credit" registrado na parte B do LALUR ser utilizado,
necessariamente, na primeira hipótese possível (i.e., apuração de lucro real positivo).
Inclusive, nota-se que a própria Instrução Normativa SRF n. 213 menciona "anos-
calendário subsequentes", no plural, o que sugere que o direito de compensação do "tax
credit" registrado no LALUR persiste por mais de um ano-calendário. Veja-se:
(...)
Por conseguinte, o imposto registrado na Parte B do LALUR passa a ser um crédito
passível de aproveitamento em períodos posteriores, inexistindo previsão específica
limitando o exercício de tal direito ao exercício imediatamente subsequente.
(...)
Em outras palavras, diferentemente do que a d. fiscalização tenta fazer crer, a legislação
tributária, em momento algum, proíbe que o imposto de renda pago no exterior seja
utilizado para compensar o IRPJ e a CSL devidos em anos-calendários posteriores. Ao
contrário, a Instrução Normativa SRF n. 213, vigente à época dos fatos ocorridos em
2007 a 2011, admitia de forma expressa essa possibilidade, nos casos em que
compensação do crédito ordinário proporcional não podia ser efetuada no mesmo
período de adição dos correspondentes, seja em razão da apuração de resultado negativo
pela pessoa jurídica controladora no Brasil, seja porque houve a adição de lucros em
montante superior ao lucro real apurado no País.
(...)
Como já mencionado, o legislador permite o registro do crédito de imposto na parte B
do LALUR porque considera que os resultados do exterior foram oferecidos à tributação
no Brasil, até mesmo no caso de serem absorvidos por resultados negativos correntes.
Dessa forma, se os resultados do exterior foram computados nas bases de cálculo do
IRPJ e da CSL, não há qualquer vedação que impeça a pessoa jurídica de manter o
crédito de imposto pago no exterior, observado o limite de aplicação das alíquotas
aplicáveis no Brasil.
(...)
Em suma, o imposto de renda pago no exterior constitui um crédito fiscal contra o
Estado, mantido na Parte B do LALUR, por autorização expressa da Instrução
Normativa SRF n. 213 e passível de ser utilizado para a dedução do IRPJ e da CSL
devidos no Brasil sobre os resultados futuros da pessoa jurídica, sem impor limitação
temporal ao momento de seu uso.
(...)
A bem de ver, houve uma confusão por parte da d. autoridade fiscal, pois o primeiro
ano-calendário em que há a apuração de lucro marca apenas o momento de surgimento
do direito à compensação, mas não o prazo final para o seu exercício.
De fato, o termo inicial para o exercício do direito ao aproveitamento do crédito relativo
ao imposto recolhido no exterior depende da existência de "tax credit" relativo a lucros
computados no lucro real e na base de cálculo da CSL, bem como existência de débitos
de IRPJ e CSL passíveis de compensação. Assim, o direito à compensação somente
surge quando presentes as duas relações jurídicas simetricamente opostas, em que as
Fl. 10746
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

partes são ambas devedoras e credoras entre si. Sem a existência de débitos e créditos
recíprocos, não nasce o direito subjetivo do contribuinte à compensação.
(...)
Em termos práticos, isso quer dizer que o termo inicial do prazo de cinco anos previsto
no art. 1o do Decreto n. 20.910 deve ser contado a partir do momento em que surge o
direito à compensação, independentemente de eventual registro de crédito relativo ao
imposto pago no exterior na escrituração contábil ou na parte B do LALUR.
Ora, havendo um prazo de cinco anos para o exercício do direito à compensação, é
evidente que não merece prosperar o argumento da d. autoridade fiscal no sentido de
que, "uma vez não utilizado por parte da controladora o crédito referente ao imposto
pago no exterior no ano-calendário em que tinha essa possibilidade, o contribuinte terá
renunciado a esse direito, não havendo a alternativa de "estocar" o crédito para
utilização em qualquer ano-calendário de acordo com a sua escolha".
Há, nesse ponto, um grave equívoco no raciocínio da d. autoridade fiscal, pois o Direito
não admite renúncia tácita ou renúncia por omissão.
(...)
A inexistência de renúncia tácita em razão do não exercício de uma faculdade já foi
confirmada pela própria Administração Tributária ao tratar da não dedução do encargo
de depreciação em determinado período-base. É o que se extrai do Parecer Normativo
CST n. 79/76, "in verbis":
"Respeitados os limites, mínimo de tempo e máximo de taxas, a pessoa jurídica tem a
faculdade de computar ou não a depreciação dos bens do ativo em qualquer percentual.
A omissão, ou uso de taxas normais ou inferiores, em um ou mais exercício, não
pressupõe renúncia do direito à utilização de taxas de depreciação acelerada, quando for
o caso, "(destaques apostos)
Por todo o exposto, conclui-se que não há renúncia em razão do não compensação do
"tax credit" no primeiro exercício em que há lucro, embora possa haver decadência do
direito se decorrer o prazo de cinco anos disciplinado no Decreto n. 20.910, contados a
partir do momento em que surge o direito à compensação, a qual, notoriamente, está
afastada no presente caso.
(...)
Outro grave equívoco no raciocínio da d. autoridade fiscal reside na afirmação de que o
"tax credit" constitui um benefício fiscal. Confira-se:
"A compensação do imposto pago no exterior na apuração do IRPJ e da CSLL devidos
no Brasil tem o caráter de benefício fiscal e, portanto, uma vez não exercido dentro dos
limites quantitativos e temporais estabelecidos, perderá o contribuinte a possibilidade de
utilizá-lo".
0 argumento é tão falacioso que chega a ser desmentido pelo próprio art. 14, parágrafo
8o, da Instrução Normativa SRF n. 213, cuja redação é a seguinte:
"Art 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 8o. Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
Fl. 10747
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Ora, se a legislação tributária prevê expressamente que não será permitido crédito de
tributo decorrente de benefício fiscal, é evidente que a compensação do imposto
efetivamente pago no exterior não constitui um incentivo fiscal.
Na verdade, o crédito relativo ao imposto de renda pago no exterior constitui uma opção
de política fiscal adotada pelo Estado para garantir a neutralidade de exportação de
capitais e evitar a dupla tributação da renda.
Não se trata de um benefício concedido ao contribuinte, mas, sim, de um mecanismo
utilizado pelos Estados que pretendem tributar rendimentos oriundos do exterior, sem
fonte de produção em seu território. Trata-se, portanto, de mera regra procedimental,
que determina a forma de tributação da renda líquida obtida no exterior, para mitigar os
efeitos nocivos da dupla tributação da renda. Isso porque, caso a legislação brasileira
não previsse a utilização do "tax credit, o Brasil apenas poderia tributar o valor líquido
apurado no exterior, após o pagamento de imposto nos outros Estados, sob pena de
violação do conceito de renda. Esse aspecto mostra que não se trata de "benefício
fiscal", mas, sim, de mero mecanismo de tributação.
A maior prova de que não há "benefício fiscal" reside no fato de que o crédito de
imposto de renda pago no exterior não reduz o IRPJ e a CSL incidentes sobre os
rendimentos auferidos pela pessoa jurídica em território nacional. Esse aspecto mostra
que não há qualquer incentivo fiscal, mas mero procedimento de determinação da base
tributável.
(...)
Segundo a d. fiscalização, permitir que a pessoa jurídica domiciliada no Brasil possa
compensar o imposto pago no exterior em outro período de apuração que não aquele da
tributação do lucro auferido no exterior poderia ensejar a prática de "planejamentos
tributários". Vide, nesse sentido, o seguinte trecho da Informação Fiscal:
"Tal entendimento decorre de não haver qualquer base, nem expressa na legislação, nem
como consequência lógica do sistema, para presumir que o legislador tenha facultado ao
contribuinte a possibilidade de deduzir o imposto pago no exterior em qualquer período
a sua escolha, criando um 'estoque' de créditos para utilização no ano-calendário em que
lhe fosse mais favorável, muito pelo contrário. Esta conclusão daria margem à
elaboração de planejamentos tributários com vistas à redução dos valores dos tributos a
serem recolhidos, sem qualquer base legal, e até de forma oposta ao regime proposto."
(destaques da Requerente)
Assim, no entender da d. autoridade fiscal, não seria permitido o aproveitamento de
imposto pago no exterior, pela Requerente, no ano-calendário de 2016, pois o lucro
auferido pelas controladas no exterior já teria sido tributado em períodos anteriores, não
sendo facultado à Requerente o aproveitamento do "tax credit" em "qualquer período a
sua escolha", sob pena de abrir margem à realização de planejamentos tributários
nocivos ao Erário.
A fundamentação da d. autoridade fiscal, por si só, não se sustenta. Ademais, como será
demonstrado, não houve a fruição de qualquer vantagem pela Requerente no
procedimento.
Em primeiro lugar, a afirmação de que o diferimento de compensação do imposto pago
no exterior poderia ensejar a prática de "planejamentos tributários" abusivos não tem
fundamento.
Por adotar o método do crédito ordinário proporcional, a legislação impede que os
valores de IRPJ e de CSL devidos no Brasil sejam reduzidos em razão de imposto pago
no exterior em montante superior ao IRPJ e à CSL devidos no País sobre os resultados
auferidos no exterior. Consequentemente, somente é passível de aproveitamento no
Fl. 10748
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Brasil o imposto de renda pago no exterior relacionado a lucro auferido no exterior que
tenha sido submetido à tributação no Brasil. O fato de o contribuinte, em um primeiro
momento, deixar de compensar o "tax credit" com os valores de IRPJ e CSL devidos no
Brasil tem como único efeito o recolhimento a maior de tributo, inexistindo qualquer
vantagem em razão do diferimento.
Veja-se que o "diferimento" da compensação do "tax credit" implica o pagamento a
maior de IRPJ e de CSLL, não havendo qualquer vantagem no carregamento do crédito
na parte B do LALUR, em virtude da ausência de atualização de tal valor pela SELIC. 0
"tax credit" mantido na parte B do LALUR perde o seu valor presente com o decurso do
tempo, o que demonstra que não há qualquer planejamento tributário na prática seguida
pela Requerente.
Assim, vedar, sem qualquer fundamento legal, o direito da pessoa jurídica controladora
no Brasil de compensar o imposto pago no exterior em anos subsequentes, ainda que
não tenha apurado prejuízo fiscal, como forma de "prevenir planejamentos tributários" é
um mecanismo desprovido de lógica.
Também não procede a pretensão do despacho decisório de sustentar sua tese em risco
potencial de prática de "planejamentos tributários". Sem prejuízo de se questionar a
pecha de ilicitude aos ditos "planejamentos", o fato é que não se pode construir o
sentido de qualquer norma a partir de patologias eventuais. Se houver qualquer suspeita
da prática de abusos ou patologias, caberia ao Fisco demonstrar e comprovar a
ocorrência deles e não simplesmente cogitar de forma vazia a sua potencial prática.
Em linha com essas considerações, também no caso concreto da Requerente não houve
vantagem no diferimento de dedução do imposto pago no exterior para o ano-calendário
de 2016. A própria d. fiscalização, na Informação Fiscal, reconhece que, se tivessem
sido cumpridas as demais formalidades, a Requerente poderia ter se valido do "tax
credit" desde o ano-calendário de 2012, em que apurou lucro real positivo e,
posteriormente, em 2014, no qual também foi apurado lucro real positivo.
Diante do exposto, não tem qualquer fundamento a alegação da d. fiscalização no
sentido de que a possibilidade de diferimento do "tax credit" poderia ensejar
"planejamentos tributários" para redução de tributos, tendo em vista que tal diferimento,
por lógica, resulta em antecipação de pagamento, sem qualquer vantagem posterior.
(...)  Verificação dos requisitos formais da documentação relativa ao imposto pago no
exterior (item "c" da Informação Fiscal):
A d. fiscalização sustenta que parcela substancial dos comprovantes de arrecadação
disponibilizados pela Requerente apresentava ao menos uma das seguintes
irregularidades:
(i) não haviam sido devidamente consularizados ou reconhecidos pelo órgão
arrecadador;
(ii) não continham a data do efetivo pagamento do tributo;
(iii) não estavam acompanhados da legislação local do país de origem que disciplina a
incidência do imposto de renda; ou
(iv) possuíam informações relacionadas à base de cálculo do tributo que não guardavam
pertinência com o lucro antes dos impostos apurado nas demonstrações financeiras
correspondentes.
(...)
Fl. 10749
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

A validade dos referidos documentos também foi implicitamente ratificada pelas
autoridades fiscais, no trecho da Informação Fiscal em que é reconhecido que os
"documentos, em sua maioria, não cumpriram com os requisitos formais exigidos peia
legislação de regência".
Ora, ao afirmar que a "maioria" dos documentos não cumpria os requisitos previstos na
legislação, a d. autoridade fiscal implicitamente reconhece que parte dos documentos
está em plena conformidade com a legislação tributária.
De forma contraditória com esse reconhecimento, a d. fiscalização concluiu que não
haveria "outro caminho a seguir que não glosar a totalidade do IR pago no exterior".
Apesar disso, é fato incontroverso que os comprovantes de arrecadação acima referidos
foram considerados plenamente válidos pelas autoridades fiscais, inexistindo, portanto,
quaisquer questionamentos de ordem formal.
(...)
Em vista disso, e a fim de satisfazer o aludido requisito, a Requerente junta cópia das
legislações locais dos países da Austrália, Canadá, China e Indonésia que disciplinam a
incidência do imposto de renda nos autos do presente processo (doc. 03), acompanhada
da correspondente tradução, por tradutor juramentado, à exceção da Austrália e do
Canadá, a qual protesta pela juntada posterior.
A despeito de tal documentação ser suficiente para demonstrar a validade do direito
creditório pleiteado, pelos motivos expostos no tópico precedente, a Requerente também
acosta aos autos os comprovantes de arrecadação devidamente consularizados
constantes nas (i) fls. 2897/2907, 2908/2918, 2919/2929, 2930/2940, 2941/2951,
2952/2962, 2963/2973 e 4260/4268 do processo dossiê n. 13031.156959/2020-35, que
foram emitidos em nome da pessoa jurídica Vale Nickel (Dalian) Co. Ltd.; e (ii) fls.
2570/2578 do processo dossiê que foi emitido no interesse da Vale Internacional S.A.
(doe. 04).
Por fim, a requerente também junta a versão apostilada dos comprovantes de
arrecadação referenciados nas fls. 3498/4045 que foram emitidos em nome das
controladas canadenses supramencionadas, (doc. 05)
(...)
Especificamente em relação aos comprovantes de arrecadação apresentados pela pessoa
jurídica PT. Vale Indonésia TBK, constantes nas fls. 3098/3497 do processo dossiê n.
13031.156959/2020-35, a d. autoridade fiscal concluiu que o fato de a Requerente ter
juntado apenas a correspondente tradução juramentada para o português, por tradutor
juramentado, não seria suficiente para a validação do imposto pago no exterior relativo
a essa parcela.
Isso porque, muito embora "a tradução juramentada para o Português faça alusão aos
supostos reconhecimentos, [seria] necessária a verificação destes requisitos formais
[reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo Consulado Brasileiro] em sua versão
original".
A despeito de a apresentação da legislação local da Indonésia disciplinando a incidência
do imposto de renda, pelos motivos expostos alhures, afastar a exigência de tais
requisitos, a Requerente, a fim de provar por todos os meios a validade de seu direito
creditório, acosta aos autos a versão original do referido documento devidamente
consularizada (doc. 06].
(...)
Fl. 10750
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

A d. fiscalização também considerou que parte substancial dos comprovantes de
arrecadação não continha a data do efetivo pagamento, o que inviabilizaria a
determinação da taxa de câmbio a ser utilizada para quantificação do imposto pago no
exterior em Reais.
(...)
Em primeiro lugar, deve-se pontuar que as taxas de câmbio utilizadas para conversão de
tais valores foram devidamente informadas pela Requerente, em fase de fiscalização,
conforme
se
depreende
da
leitura
da
planilha
DOC_8_PAGAMENTOS_CARTA_196_2020" cujo termo de arquivo não paginável
consta na fl. 4325 do processo dossiê n. 13031.156959/2020-35.
(...)
Em segundo lugar, os comprovantes de arrecadação que foram acostados aos autos que
consistem em documentos oficiais emitidos pelas autoridades fiscais de cada país, que
possuem seu próprio formato-padrão. Logo, escapa do controle da Requerente que tal
documentação venha em formato que atenda plenamente os interesses do fisco
brasileiro.
Note-se, por exemplo, os comprovantes de arrecadação emitidos em nome da controlada
Vale Minerais China Co., Ltd., que foram considerados inválidos pela d. autoridade
fiscal, sob a alegação de ausência da data do efetivo pagamento (fls. 2864-2874):
(Comprovante)
Como se verifica, o referido documento consiste no certificado oficial de pagamento de
tributo e contém além da qualificação legal, o período de tributação e o valor total que
foi recolhido aos cofres públicos daquele país.
Logo, não havendo dúvidas de que tal tributo foi pago, a mera falta da data do efetivo
pagamento não pode se tornar óbice para o reconhecimento integral do direito creditório
correspondente.
(...)
Do documento acima, extrai-se que a controlada da Requerente efetivamente pagou o
imposto de renda relativamente aos três primeiros trimestres de 2015. Na planilha, que
inclusive já havia sido enviada à d. fiscalização, a Requerente esclarece que os
pagamentos mencionados no documento acima ocorreram, respectivamente, em
16.4.2015 (relativo ao 2o trimestre, no valor de $ 945.126.,00), em 13.7.2015 (relativo
ao 2e trimestre, no valor de $ 1.757.834,34), e em 15.10.2015 (relativo ao 3o trimestre,
no valor de $ 916.587,76). Confira-se, a seguir, trecho da planilha apresentada pela
Requerente durante a fiscalização:
(Tabela de informações do contribuinte)
Assim, mostra-se inteiramente descabida a exigência da fiscalização, de que o
comprovante de pagamento do imposto aponte, imprescindivelmente, a exata data do
pagamento do imposto no exterior. Tal informação não tem relevância, haja vista que o
valor do imposto pago no exterior, no regime da Lei n. 12973, é convertido de forma
uniforme, com base na data do balanço ou da disponibilização à controladora (i.e. 31.12
de cada ano].
Ainda que assim não fosse, e que a data do efetivo pagamento fosse relevante para fins
de determinação do valor em Reais do imposto pago no exterior, como se dá no caso de
"tax credit" sujeito ao regime da Instrução Normativa SRF n. 213, a impossibilidade de
Fl. 10751
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

determinação, no documento de arrecadação, da data do efetivo pagamento não pode
servir de fundamento para a glosa integral da dedução.
(...)
Como se não bastasse, a Requerente também esclarece que, diferentemente do alegado
pela d. fiscalização, a data do efetivo pagamento da quantia de $ 673.487,84 pode ser
identificada na documentação apresentada em sede de fiscalização. Confira-se trecho da
versão original da notificação de lançamento (fl. 2606 do processo dossiê) em que
consta tal informação:
(Comprovante)
Como se nota, o documento aponta o dia 2.5.2012 como a data estimada de pagamento
da quantia de $ 673.487,84, a qual é justamente a data informada na planilha acostada
aos autos em sede de fiscalização e utilizada pela Requerente para o cálculo da taxa de
câmbio.
Por fim, a Requerente também acosta aos autos versão mais completa dos comprovantes
de pagamento referenciados às fls. 2864-2874 que foram emitidos em nome da
controlada Vale Minerais China Co., Ltd., acompanhado da correspondente tradução,
por tradutor juramentado, em que é possível verificar, dentre outros dados, a data do
efetivo pagamento (doc. 07).
(...)
Em relação ao comprovante de pagamento constante nas fls. 2612/2626 do processo
físcalizatório 13031.156959/2020-35 pertencente à empresa Vale Americas Inc., a d.
fiscalização entendeu que "as descrições de base de cálculo dos impostos informados no
presente documento não guarda[v\a]m pertinência com o Lucro antes dos impostos
(18.924.000,00 dólares americanos) apresentados nas demonstrações não auditadas
juntadas às fls. 1733/1755", razão pela qual o crédito correspondente não poderia ser
reconhecido.
Ocorre que tal entendimento não encontra amparo nos fatos e nas provas acostadas aos
autos em sede de fiscalização.
Em primeiro lugar, porque o lucro contábil apurado não se confunde com a base de
cálculo do imposto de renda devido por determinada empresa norte-americana. Isso
porque nos Estados Unidos da América, tal como ocorre no Brasil, a base de cálculo do
referido tributo é resultado da aplicação de diversos ajustes (adições ou exclusões) sobre
o lucro contábil inicialmente apurado. Assim, a base de cálculo do imposto de renda
parte do lucro contábil operacional, mas, diante das adições e exclusões previstos na
legislação norte-americana, a regra é que tais valores não sejam idênticos.
Em segundo lugar, porque não cabe à d. Fiscalização, com a devida vénia, invalidar a
prova documental acostada aos autos pela Requerente, com base em supostas
incongruências verificadas entre o lucro contábil e o lucro fiscal da sociedade
controlada no exterior.
A uma, porque tal conduta escapa à sua esfera de competência. A duas, porque eventual
falta de pertinência entre o lucro contábil apurado e a base de cálculo do tributo, não
configura hipótese prevista na legislação para invalidar a prova do imposto pago no
exterior. E, a três, porque o comprovante de arrecadação acostado aos autos constitui
documento oficial emitido pela receita federal norte-americana ["Internai Renevue
Service") e que se encontra devidamente apostilado e traduzido, por tradutor
juramentado.
(...)
Fl. 10752
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Ressalta-se, por fim, que o comprovante de arrecadação acostados aos autos deixa
evidente que os valores de imposto efetivamente pago pela Requerente, no ano-
calendário 2011, perfizeram o montante de 20 mil dólares, a título de "pagamento inicial
do parcelamento".
Os demais valores de imposto de renda foram quitados via compensação com créditos
tributários próprios da empresa Vale America. Note-se trecho da tradução juramentada
de tal documento que evidencia tais informações:
(Comprovante)
Como se vê, a Vale America Inc. despendeu da quantia de 20 mil dólares, a título de
"pagamento inicial do parcelamento", e do crédito ao qual fazia jus no montante de $
2.873.888,00 para se encontrar liberada de suas obrigações tributárias.
Daí por que o valor que foi objeto de compensação pela Requerente, conforme planilha
acostada aos autos (fl. 4325 do processo fiscalizatório 13031.156959/2020-35), ter sido
justamente a quantia de 20 mil dólares que foi efetivamente paga.
(...)
Como se não bastasse, a d. autoridade fiscal alegou que determinados comprovantes de
arrecadação em nome das pessoas jurídicas Canada Holdings Inc., Vale Canada
Limited, Vale Inco Atlantic Sales Limited, Vale Newfoundland & Labrador Limited e
Vale Technology Development (Canada) Limited [fls. 3498/4045 do processo dossiê n.
13031.156959/2020-35) conteriam partes ilegíveis e não seriam claros quanto às
informações exigidas em sede de fiscalização.
Mais uma vez, uma adequada interação entre a fiscalização e a Requerente poderia ter
evitado as glosas.
(...)
Em vista disso, a Requerente esclarece que a documentação acostada aos autos às fls.
3498/4045 do processo dossiê abrange tanto comprovantes de arrecadação de tributos
cujo crédito compôs o saldo negativo de IRPJ ora em questão, quanto comprovantes de
arrecadação de tributos que foram utilizados, anteriormente, para quitar os valores
incluidos no REFIS TBU e que, portanto, não são objeto do presente processo.
É por isso que o trabalho fiscal deveria ter sido pautado nas informações constantes na
planilha "DOC_8_PAGAMENTOS_CARTA_196_2020" (termo de arquivo não
paginável fl. 4325 do processo dossiê n. 13031.156959/2020-35), conforme esclarecido
na Resposta à Intimação n. 0219/2020 (fls. 595-610 do processo dossiê) na qual a
Requerente informou, discriminadamente, todos os valores de imposto pago no exterior
que foram considerados para fins de compensação.
Caso assim tivesse procedido, a d. autoridade fiscal teria notado que os comprovantes
de pagamento a serem considerados na documentação acostada, para efeitos de
compensação, são somente os listados abaixo:
(Tabela de informações do contribuinte)
Como se vê, foram utilizados para fins de compensação dos lucros apurados no Brasil
apenas montantes de imposto pago no exterior pelas empresas Vale Canada Limited,
Vale Newfoundland & Labrador Limited e Vale Techonology Development (Canada)
Limited.
Fl. 10753
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Nesse sentido, é possível verificar na documentação de fls. 3498/4045, os comprovantes
bancários que atestam o efetivo pagamento dos montantes de tributos referenciados
acima, acompanhados da correspondente notificação de lançamento que lhes dá lastro.
(...)
Em sentido semelhante, a d. fiscalização concluiu que o comprovante de arrecadação
acostado aos autos às fls. 4260-4268 do processo fiscalizatório n. 13031.156959/2020-
35, não apresentaria "qualquer valor de imposto pago, exercício de referência, nem data
de pagamento", além da falta do reconhecimento do respectivo órgão arrecadador e da
legislação local.
Diferentemente do alegado pelas autoridades fiscais, o montante de imposto pago no
exterior pode ser verificado na fl. 4262. Note-se:
(Comprovante)
Como se vê, o documento reproduzido acima consiste em comprovante bancário
emitido pelo China Construction Bank Co., Ltd., no qual é possível atestar o pagamento
do imposto de renda devido pela Vale Nickel (Dalian Co., Ltd.) no montante de
$6.125.018,03.
No referido documento, também é possível verificar o período de referência ao qual tais
valores estão vinculados, qual seja, o terceiro trimestre de 2016 (01.7.2016 a
30.09.20216), bem como a data do efetivo pagamento (20.10.2016).
Como se não bastasse, cabe destacar que todas as informações relativas a tal pagamento,
dentre as quais se incluem os dados supramencionados, encontram-se detalhadas na
planilha "DOC_8_PAGAMENTOS_CARTA_196_2020", cujo termo de arquivo não
paginável consta na fl. 4325 do processo dossiê n. 13031.156959/2020-35. Logo, por
mais esse motivo, vê-se a precariedade do trabalho fiscal que não cuidou de analisar
devidamente o conjunto probatório acostado aos autos pela Requerente em sede de
fiscalização, tampouco deu à Requerente oportunidades adicionais para prestar
esclarecimentos.
De todo modo, a Requerente junta, novamente, tal documentação aos autos, em melhor
qualidade, para que não restem dúvidas quanto ao seu direito creditório (doc. 08).
(...)
Por fim, cabe também registrar que, em algumas passagens da Informação Fiscal, a d.
fiscalização afirma que as demonstrações financeiras de controladas domiciliadas no
Canadá e nos EUA (CVRD Canada Inc., Vale Newfoundland & Labrador Limited, Vale
Canada Limited, Vale Technology Development (Canada) Limited, Vale Américas Inc.
e Railvest) não teriam sido devidamente auditadas, o que também justificaria a glosa do
imposto pago no exterior. No caso específico da empresa canadense Railvest, a d.
fiscalização ainda alegou que as demonstrações financeiras "não incluem todas as
informações exigidas pelas Normas Internacionais de Contabilidade Financeira
("IFRS")".
Quanto ao tema, a Requerente esclarece, de início, que o fato de as demonstrações
financeiras de determinadas controladas canadenses e estadunidenses não serem
auditadas em nada invalida o valor probatório das informações nelas constantes, para
efeitos de compensação com o lucro apurado no Brasil.
Isso porque, além de tais demonstrações financeiras terem sido elaboradas por
profissional habilitado, a legislação local desses países não impõe tal exigência para a
apresentação de informações ao fisco local.
Fl. 10754
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Evidenciando tal afirmação, a Requerente acosta aos autos declaração do Gerente de
Controle e Contabilidade da controlada Vale Canada Limited, reconhecendo que as
demonstrações financeiras das controladas domiciliadas no Canadá e dos EUA foram
feitas em conformidade com a legislação local (doe. 09). Note-se trecho da tradução,
por tradutor juramentado, do referido documento:
(Comprovante)
Como se vê, as demonstrações financeiras acima listadas foram elaboradas, de acordo
com declaração de profissional habilitado, "em conformidade com os propósitos de
declarações de impostos locais".
E, nesse sentido, a legislação brasileira é clara ao dispor que as demonstrações
financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, devem ser
elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio,
conforme o art. 6o da Instrução Normativa SRF n. 213. No mesmo sentido, o parágrafo
7o do art. 25 da Lei n. 9249, introduzido pelo art. 9o da Lei n. 12973:
"Art 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória ng 2158-
35, de 2001)
(...)
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do país de
domicílio."
Dessa forma, estando tais demonstrações financeiras em conformidade com o disposto
na legislação comercial do país de origem, não cabe à d. autoridade fiscal questionar sua
validade, bem como o consequente valor probatório das informações nelas constantes.  A análise
"d" da Informação Fiscal)
Conforme se depreende da Informação Fiscal, a d. fiscalização afirma que a Requerente
não teria logrado êxito em comprovar, em sua contabilidade, a escrituração dos lucros
auferidos por intermédio das controladas no exterior, bem como o pagamento do
imposto de renda no exterior por tais controladas.
No entanto, a d. fiscalização aponta uma série de supostas irregularidades na
documentação disponibilizada as quais impediriam o aproveitamento do "tax credit" em
sua integralidade, a saber:
(i) a Requerente apresentou balancetes e planilhas, e não a escrituração em "livros
fiscais obrigatórios";
(ii) não foram apontadas as "contas de interesse" para fins de cálculo dos limites de
aproveitamento do imposto de renda pago no exterior;
(iii) não foram apresentadas as demonstrações financeiras, em Reais, das controladas no
exterior e sua respectiva transcrição no Livro Diário da Requerente;
(iv) não foi informada a taxa de câmbio utilizada para conversão em Reais dos valores
das demonstrações financeiras das controladas no exterior;
(v) não foram escrituradas separada e discriminadamente, na contabilidade da
Requerente, as participações em filiais, sucursais, controladas ou coligadas de forma a
permitir a identificação de tais valores;
Fl. 10755
DF CARF MF
Original

Fl. 28 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

(vi) não foi evidenciado que a contrapartida do ajuste de investimento no exterior foi
registrada na apuração do lucro contábil da Requerente, tendo em vista que "não foram
disponibilizados (...) tais registros nos livros fiscais obrigatórios";
(vii) não foi apresentada a escrituração dos impostos pagos pelas controladas no exterior
na contabilidade da Requerente, o que, segundo a Solução de Consulta n. 54, de
19.8.2011, da 10a Região Fiscal, seria indispensável para o aproveitamento do "tax
credit";
(viii) não foi apresentado o demonstrativo de apuração do resultado de equivalência
patrimonial relativo ao ano-calendário de 2012; e
(ix) "muitos dos registros apresentados estão ilegíveis".
(...)
O fato é que as acusações não procedem.
De início, esclarece-se que não houve aproveitamento de imposto pago no exterior
relativo a lucro auferido por controlada passível de tributação no ano-calendário de
2012. Dessa forma, o questionamento apontado pela fiscalização no item "viii" acima é
irrelevante para a análise do caso concreto.
Em relação aos demais pontos, a Requerente demonstrará, a seguir, que são
improcedentes as afirmações realizadas pela d. autoridade fiscal, tendo em vista que a
documentação disponibilizada em sede de fiscalização, complementada pelos
documentos disponibilizados com a presente manifestação de inconformidade, é
suficiente para comprovar o efetivo pagamento de imposto de renda no exterior e a
regularidade de seu aproveitamento pela Requerente.
(...)
Em primeiro lugar, diferente do que afirma a d. autoridade fiscal, amparada por decisão
que não vincula a Administração Tributária e os contribuintes, não há fundamento legal
exigindo a transcrição, do imposto pago no exterior por coligada ou controlada, na
contabilidade da pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
A d. fiscalização, no que aparenta ser uma tentativa de atribuição de eficácia normativa
vinculante à decisão proferida pela DISIT da 10- Região Fiscal, afirma que tal decisão
teria sido "(...) recepcionada peia Solução de Consulta nQ 185 - Cosit, de 11 de outubro
de 2018".
No entanto, do inteiro teor da Solução de Consulta COSIT n. 185, nota-se que o objeto
da consulta estava limitado a questões relativas às formalidades de documentos de
arrecadação de imposto pago no exterior, não sendo objeto de questionamento a
eventual necessidade de transcrição, na contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, do
pagamento de imposto de renda no exterior, como parece sugerir a d. fiscalização.
Seja como for, não há, na lei e nem mesmo na Instrução Normativa SRF n. 213, a
previsão da referida obrigatoriedade de a pessoa jurídica controladora no Brasil
escriturar, de forma segregada em sua contabilidade, cada pagamento de imposto de
renda realizado por filial, sucursal, coligada ou controlada no exterior.
Portanto, a exigência, feita pela d. fiscalização, de escrituração do imposto pago no
exterior na contabilidade da Requerente, não possui fundamento na legislação, seja na
Lei n. 9249 (ou em qualquer outro dispositivo legal), seja na própria Instrução
Normativa SRF n. 213.
(...)
Fl. 10756
DF CARF MF
Original

Fl. 29 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

No entanto, como reconhecido na própria Informação Fiscal, a Requerente apresentou,
no curso da fiscalização, demonstrativos e balancetes que indicam, de forma
perfeitamente segregada, o ajuste positivo de equivalência patrimonial considerado para
o cálculo do valor passível de tributação em decorrência de investimentos em
controladas no exterior.
Diferentemente do que sugere a d. fiscalização, no sentido de não ter sido demonstrada
a efetiva inclusão dos lucros das controladas no exterior na apuração da Requerente,
cumpre-se relembrar que não houve oposição, por parte da RFB, acerca da
determinação do montante das bases de cálculo de lucros auferidos por controladas no
exterior nos anos-calendário de 2007 a 2011.
(...)
No presente processo, a d. fiscalização questiona a falta de cumprimento de
determinadas formalidades, como a transcrição de demonstrações financeiras em Reais
no Livro Diário ou a evidenciação de adição segregada dos lucros de controladas no
exterior em DIPJ e ECF. Porém, no âmbito do processo n. 16682.721.376/2013-92, a
própria RFB referendou as bases de cálculo decorrentes da adição dos lucros auferidos
no exterior, sem tecer qualquer comentário sobre o caráter "fundamental" das
formalidades ora exigidas no presente processo.
Ou bem se reconhece que a documentação disponibilizada pela Requerente não tem
qualquer valor probatório, não podendo servir de fundamento nem para a adição de
lucros, nem para a compensação de imposto pago no exterior; ou bem se reconhece que
a documentação da Requerente possui valor probante, podendo ser utilizada tanto para a
tributação dos lucros, como se reconheceu no âmbito do REFIS TBU. quanto para a
compensação de imposto pago no exterior.
O que não pode prevalecer é a aplicação assimétrica da lei, segundo a conveniência do
fisco.
As posições do Fisco não podem mudar segundo a conveniência da arrecadação fiscal,
sob pena de violação dos princípios da moralidade, da segurança jurídica e da vedação
ao comportamento contraditório ("nemo potest venire contra factum proprium").
(...)
Como se pode notar, o art. 6o, parágrafo 6g, da Instrução Normativa SRF n. 213
simplesmente estabelece que as demonstrações financeiras das filiais, sucursais,
controladas ou coligadas, no exterior, deverão ser transcritas ou copiadas no Livro
Diário da pessoa jurídica, sem estabelecer consequências específicas para o eventual
descumprimento desta obrigação acessória.
Assim, a Instrução Normativa SRF n. 213, em nenhum momento, prescreve que a
compensação de imposto de renda pago no exterior fica condicionada à transcrição das
respectivas demonstrações financeiras no Livro Diário. Ao contrário, pode-se dizer que
a obrigação imposta pelo ato normativo tem nítido caráter acessório, com o objetivo de
facilitar a atividade de fiscalização e verificação dos resultados apurados no exterior.
(...)
O que não se pode admitir, sob qualquer circunstância, é a atitude desarmônica e
heterogênea de considerar as demonstrações financeiras fidedignas para fins de
determinação do lucro do exterior passível de tributação e, ao mesmo tempo, reputá-las
imprestáveis para fins de compensação do imposto de renda pago no exterior.
Não há dúvida de que a Administração Tributária deve ser justa, neutra, imparcial e
equânime nas relações jurídicas com os contribuintes, sendo inadmissível a utilização de
Fl. 10757
DF CARF MF
Original

Fl. 30 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

critérios dissonantes para computar o lucro do exterior e, ao mesmo tempo, vedar a
compensação do "tax credit".
A despeito de não terem sido apresentadas as transcrições das demonstrações
financeiras no Livro Diário ao longo da fiscalização, a Requerente disponibilizou à d.
autoridade fiscal farto conjunto documental que permite a escorreita determinação do
valor do imposto pago no exterior e dos limites de compensação na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSL.
(...)
De posse dos documentos apresentados pela Requerente e das declarações anualmente
transmitidas à RFB, a d. autoridade fiscal possuía plena capacidade de, se entendesse
cabível, contestar o cálculo dos limites de compensação de "tax credit" apresentado pela
Requerente. Nesse ponto, a despeito de se tratar de documento já de posse da RFB, a
Requerente apresenta o LALUR, a DIPJ e a ECF dos anos de 2007 a 2011, 2015 e 2016,
envolvidos no presente processo (doc. 11).
(...)
As considerações acima evidenciam claramente que não há base legal para o
procedimento adotado pela d. fiscalização, ao indeferir a possibilidade de compensação
de imposto de renda pago no exterior, em razão da falta de transcrição das
demonstrações financeiras das controladas da Requerente em seu Livro Diário.
De fato, o CARF tem jurisprudência consolidada, materializada na Súmula 93, no
sentido de que a falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou
redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada, quando o sujeito
passivo apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão
ou redução da estimativa. Confira-se:
"Súmula CARF n° 93: A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão
ou redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art 44
da Lei na 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da
estimativa" (destaques da Requerente).
E finaliza sua Manifestação de Inconformidade pedindo que seja homologada sua
declaração de compensação pelas razões de mérito acima apresentadas.
É o relatório.
A unidade julgadora a quo, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade acrescentando R$ 74.638.408,01 ao valor do saldo negativo já reconhecido,
prolatando as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO.
Existindo comprovação do direito creditório informado na DCOMP, é de se determinar
a homologação da compensação declarada nos autos, até o limite do crédito
reconhecido.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
NO CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS EM DEZEMBRO.
Fl. 10758
DF CARF MF
Original

Fl. 31 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se caracterizarem como mera
antecipação, não têm a natureza jurídica de “imposto devido”, não cabe na sua apuração
a dedução de imposto de renda pago no exterior, exceto no mês de dezembro, por ser
coincidente com a data de apuração do imposto de renda da pessoa jurídica.
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ, são dedutíveis os valores do imposto incidente sobre receita
auferida no exterior quando atendidos os requisitos legais: (i) computação no lucro real
da receita auferida no exterior; (ii) observância do limite do imposto incidente no Brasil
na compensação do imposto sobre as referidas receitas; (iii) comprovação do
recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido.
Atendido tais requisitos, pode-se proceder à compensação do Imposto de Renda
incidente no exterior até o limite do imposto de renda incidente no Brasil.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 04/04/2022 (fl 4.944) e apresentou recurso voluntário (fls.
4.950/4.985) em 04/05/2022, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl
4.948, alegando em bem apertada síntese que houve equívoco da r. decisão ora recorrida quanto
ao cálculo do limite aplicável ao crédito de imposto pago no exterior.
Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Trata o presente processo de análise de dcomp em que o contribuinte pleiteia o
SNIRPJ/2016, no valor R$ 1.500.640.894,55. Segundo o Despacho Decisório, o crédito
solicitado foi parcialmente reconhecido, no valor de R$ 56.902.432,09, sendo que em julgamento
de primeira instância o total reconhecido foi acrescentado o valor de R$ 74.638.408,01.
O saldo negativo foi composto da seguinte maneira:
IR no exterior
1.443.738.462,47
Retenções
108.757.332,17
Estimativas compensadas 1.391.883.562,38
Soma total dos créditos
2.944.379.357,02
IRPJ devido
1.443.738.462,46
Saldo negativo
1.500.640.894,56
Dos valores de créditos acima apenas o IR pago no exterior não foi confirmado
pela fiscalização, o que resultou no reconhecimento inicial do saldo negativo de R$
56.902.432,09.
Os motivos pelos quais não foram reconhecidos tais pagamentos foram
resumidamente assim discriminados pela decisão recorrida:
Fl. 10759
DF CARF MF
Original

Fl. 32 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Houve "desconexão temporal" entre o momento do oferecimento à tributação dos
lucros do exterior e o momento do efetivo pagamento do imposto de renda no exterior.
Comprovantes de arrecadação não cumpriram as formalidades exigidas em lei.
Não foi comprovada, na contabilidade da interessada, os lucros auferidos por
intermédio das controladas no exterior, bem como o pagamento do respectivo imposto de renda
no exterior.
Todos esses argumentos foram superados pela instância julgadora a quo, que
entendeu que a recorrente teria o direito de utilizar todo o valor de IR pago no exterior informado
em sua Dcomp, observando-se os limites permitidos pela legislação, então vigente, para sua
compensação:
Conforme analisado nos tópicos acima, constata-se que a interessada faz jus a parcela de
créditos tributários decorrentes de Imposto de Renda pago no Exterior, no valor de R$
1.443.738.462,47.
Entretanto, nesse ponto, é importante verificar se o limite estabelecido para a
compensação, pela legislação de regência, foi respeitado, ou seja, se os §§ 9o, 10 e 11,
do art. 14, da IN SRF no 213, de 2002 foram observados:
Aplicando a regra, estabelecida na legislação acima indicada a decisão recorrida
apresenta a seguinte conclusão:
Total do imposto pago no exterior (§ 10,
Inciso I)
R$ 1.443.738.462,47
Diferença entre o Imposto pago com e sem
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior (§ 10, Inciso II)
R$ 74.638.408,01
Para chegar a esses resultados a DRJ/08 verificou se os lucros disponibilizados no
exterior foram tributados no Brasil apenas no ano de 2016, conforme trecho abaixo do Acórdão
recorrido demonstra:
Conforme disposto acima pela legislação de regência, será, então, calculado o
comparativo do valor do Lucro Real sem e com a inclusão dos Lucros Disponibilizados
no Exterior no ano-calendário de 2016:
Desta forma, foi acrescentado ao saldo negativo já reconhecido na análise original
o valor de R$ 74.638.408,01, em virtude da regulamentação contida no § 11 do art. 14, da IN
SRF no 213, de 2002
A recorrente alega que houve erro no cálculo do limite estabelecido pela
legislação para utilização do imposto pago no exterior uma vez que foi considerado apenas os
rendimentos auferidos no ano calendário de 2016, o mesmo do saldo negativo pleiteado, embora
tenha oferecido à tributação os lucros obtidos no exterior de anos anteriores:
Da forma como efetuado o cálculo pela r. decisão recorrida, todo o crédito de imposto
de renda pago no exterior teve como limite a adição dos lucros auferidos no exterior no
ano-calendário de 2016, apesar de a Recorrente ter oferecido à tributação os respectivos
Fl. 10760
DF CARF MF
Original

Fl. 33 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

lucros auferidos no exterior desde o ano-calendário de 2007 e de o imposto de renda
pago no exterior se referir a esses lucros anteriores, não tendo relação com o valor de
R$ 298.553.632,11 adicionado no ano-calendário de 2016.
Portanto, temos a comprovação de que houve o recolhimento total de R$
1.443.738.462,47 referente aos pagamentos de IR efetuados no exterior, e que este valor pode ser
utilizado na formação do saldo negativo de 2016, observado os limites da legislação pertinente,
conforme explanado alhures. Assim o único ponto de divergência é o momento em que se deve
observar este limite.
Desta forma, resta estabelecer se, para fins do cálculo do limite para compensação
do IR pago no exterior que trata o art. 14, §10, Inciso II, da IN SRF no 213, de 2002, a pessoa
jurídica residente no Brasil deve considerar apenas a receita auferida no exterior no ano
calendário de composição do saldo negativo ou deve considerar, também, os rendimentos
relativos aos anos anteriores, cujo o pagamento do imposto se pretende compensar.
Tendo em vista que a matéria contempla leis e decretos diferentes, utilizaremos os
artigos do RIR/99, vigente a época dos fatos, para melhor compreensão de sua normatização.
Inicialmente temos que o art 251, parágrafo único, obriga à escrituração, pela
pessoa jurídica sujeita à tributação pelo lucro real, os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior.
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro
de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Neste ponto temos que já foi comprovado, nas análises efetuadas pela unidade de
origem e pela DRJ, que houve a escrituração por parte da recorrente de seus ganhos obtidos no
exterior.
O art 394 determina que estes mesmos ganhos devem ser computados no balanço
de 31 de dezembro de cada ano.
Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Já o art 395 e seus parágrafos regula a possiblidade de a pessoa jurídica
compensar o imposto pago no exterior com o devido no Brasil:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de
serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de
renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e
receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 15).
Fl. 10761
DF CARF MF
Original

Fl. 34 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art.
26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430, de
1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 4o).
§ 7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á
vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei
no 9.532, de 1997, art. 1o, § 5o).
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real
da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida Provisória no 1.807-2,
de 25 de março de 1999, art. 9o).
§ 9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).
Assim de acordo com o caput do art 395 acima copiado, a pessoa jurídica poderá
compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil.
Neste caso, para que o imposto pago no exterior possa ser compensado com o
devido no Brasil a pessoa jurídica sujeita à tributação pelo lucro real deve, além de comprovar o
efetivo pagamento, obedecer os requisitos estabelecidos nos parágrafos do art 395 do RIR/99.
Fl. 10762
DF CARF MF
Original

Fl. 35 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Destes, apenas o limite a que alude o caput do art 395 e o § 1° é o objeto da
presente discussão. De acordo com estes dispositivos a compensação do imposto pago no
exterior é limitado total do imposto e adicional que seriam devidos pela pessoa jurídica no
Brasil.
Como já visto, a escrituração destes rendimentos já foi confirmada em julgamento
da manifestação de inconformidade, restando a discussão sobre os limites impostos pela
legislação para a compensação do IR pago no exterior com o devido no Brasil.
O art 14 da IN SRF n° 213/2002, regula os procedimentos para realização da
compensação.
O § 9° afirma que o limite do valor do tributo pago no exterior, a ser compensado,
não poderá exceder o montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil.
O § 10 regula a forma de cálculo deste limite, inclusive determinando que deverá
ser calculado o imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real.
Por fim, termos o § 11 que determina qual o valor passível de compensação, após
efetuados os cálculos descritos no parágrafo anterior.
Da leitura desses parágrafos já é possível inferir que o cálculo do valor a
compensar do IR pago no exterior é realizado no ano da apuração de seus lucros auferidos no
exterior.
Abaixo é transcrito o referido dispositivo normativo em sua integralidade:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
Fl. 10763
DF CARF MF
Original

Fl. 36 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os documentos
comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita Federal, a
partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante do
imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte
B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
Fl. 10764
DF CARF MF
Original

Fl. 37 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Desta forma, somente após verificado o valor do IR pago no exterior, dentro do
próprio ano calendário de sua apuração, é que se pode identificar o seu valor passível de
compensação.
Dito isso, somente podemos concluir que, após a apuração do valor de IR pago no
exterior a compensar com o IR devido no Brasil, é que a pessoa jurídica poderá realizar a
compensação dentro do próprio ano calendário de apuração.
Caso não seja possível, a compensação poderá ser realizada em anos subsequentes
nos termos do § 15, ainda do mesmo artigo:
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
Pelo conjunto das legislações acima citadas somente é possível concluir que os
limites a que se refere os §§ 10 e 11 do art 14 da IN SRF n° 213/2002 devem ser calculados no
próprio ano de apuração, sendo que o valor compensável do IR pago no exterior pode ser
utilizado em períodos de apuração subsequentes.
Portanto, não procede o método de cálculo utilizado pela instância julgadora a
quo que utilizou como limite apenas os rendimentos auferidos no exterior no próprio ano
calendário de apuração do saldo negativo.
Muito embora tais cálculos devem ser refutados, não encontro dentro dos autos
elementos suficientes para relacionar os pagamentos a título de IR comprovadamente efetuados
no exterior e o seu ano calendário correspondente.
Existe a comprovação de que os lucros foram escriturados, mas não há a
demonstração efetiva da relação entre o pagamento comprovado e o valor da base de cálculo
correspondente e o seu respectivo período de apuração.
Compartilhando o mesmo entendimento aqui exposto a recorrente apresenta
tabelas às fls 5.003/5.010, sem contudo, indicar os documentos específicos que comprovem os
dados ali contidos.
Fl. 10765
DF CARF MF
Original

Fl. 38 da Resolução n.o 1402-001.810 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900154/2021-44

Desta maneira, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência, remetendo o presente processo à unidade de origem para:
Identificar a qual período de apuração se referem os pagamentos efetuados a título
de IR no exterior.
Verificar, a luz da legislação vigente, se os respectivos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital foram oferecidos à tributação.
Indicar, em cada ano calendário, qual o limite de utilização de IR pago no
exterior, para compensar o devido no Brasil.
Verificar se o valor a do imposto pago no exterior já foi compensado em períodos
de apuração anteriores a 2016.
Determinar, a luz do art 14 da IN SRF n° 213/2002 e do que foi verificado nos
itens anteriores, qual valor disponível do IR pago no exterior disponível para compensação no
ano calendário de 2016,
Descrever, em relatório circunstanciado, acompanhado das respectivas provas, as
conclusões decorrentes dos exames realizados.
Cientificar a recorrente do inteiro teor do resultado da diligência para, se assim o
desejar, aditar o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art.35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011, findo o qual, o processo deverá ser devolvido ao
CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda
Fl. 10766
DF CARF MF
Original